Tribunal: CARF
Processo: 16692.729270/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PRELIMINAR. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL HÍGIDO EM SEU DESLINDE. INADIMPLEMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE MALFERIMENTO AO ART. 59 DO DEC. 70.235/72.
Não apontadas efetivas nulidades descritas no Decreto n° 70.235/72, é impossível reconhecer a ocorrência de nulidade, mormente quando o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida e escorreita, observando por completo o direito de defesa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170/PR, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CUSTOS/DESPESAS. VEÍCULOS. COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota de veículos da empresa geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE. PÓS FASE DE PRODUÇÃO. PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero, utilizados na industrialização de produto tributado pela COFINS, não enseja direito a crédito do imposto.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO-CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. CARGA, DESCARGA E DESESTIVA. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO SEMELHANTE AO FRETE.
Tendo em vista o REsp 1.221.170/PR, os gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos com o trato alfandegário da carga. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com transporte, armazenagem e logística dentro da zona portuária.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito aos créditos da não-cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do sujeito passivo, quando esses insumos dão direito a crédito. Intelecção do REsp 1.221.170/PR.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF. CORRETA DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.729270/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.484 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PRELIMINAR. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL HÍGIDO EM
SEU DESLINDE. INADIMPLEMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE
MALFERIMENTO AO ART. 59 DO DEC. 70.235/72.
Não apontadas efetivas nulidades descritas no Decreto n° 70.235/72, é
impossível reconhecer a ocorrência de nulidade, mormente quando o
transcurso do PAF ocorreu de forma hígida e escorreita, observando por
completo o direito de defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170/PR, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CUSTOS/DESPESAS. VEÍCULOS. COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na
frota de veículos da empresa geram créditos passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITOS
DE
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DO
CONTRIBUINTE. PÓS FASE DE PRODUÇÃO. PRODUTOS ACABADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.729270/2015-80
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS NÃO TRIBUTADOS
OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero, utilizados na
industrialização de produto tributado pela COFINS, não enseja direito a crédito
do imposto.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE
INDEPENDENTE
DO
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
DADO
AO
RESPECTIVO INSUMO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. CARGA, DESCARGA E DESESTIVA.
POSSIBILIDADE. TRATAMENTO SEMELHANTE AO FRETE.
Tendo em vista o REsp 1.221.170/PR, os gastos logísticos essenciais e/ou
relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no contexto da
produção os dispêndios logísticos com o trato alfandegário da carga. A pessoa
jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da
Cofins pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com
transporte, armazenagem e logística dentro da zona portuária.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Geram direito aos créditos da não-cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no
próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do sujeito passivo, quando
esses insumos dão direito a crédito. Intelecção do REsp 1.221.170/PR.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF. CORRETA
DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não
utilização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas referentes a aquisições de gasóleo e de
óleo lubrificante com aditivos; serviços de carga, descarga e desestiva; serviços com pá
carregadeira e, reconhecer os créditos extemporâneos de importação de bens. E, por maioria de
votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas referentes a fretes na
aquisição de insumos tributados à alíquota zero; fretes de remessa para industrialização, remessa
para armazém geral, transferências, transporte entre estabelecimentos da empresa e internos.
Vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva que negou provimento para esses itens no
tocante a produtos acabados.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 779 a 842) interposto contra o Acórdão n
12-096.830, proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (e-fls. 726 a 773), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:

1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo – DERAT SP, que homologou parcialmente o valor de R$ 7.148.485,73 (sete
milhões, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três
centavos), constante do Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP no
33059.20808.260614.1.1.11-7411, transmitido com fundamento em créditos da
contribuição para a COFINS – Mercado Interno, referentes ao 3o trimestre de 2013,
apurados no regime não-cumulativo de acordo com o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003;
cujo crédito total pleiteado tem o montante de R$ 12.634.776,92 (doze milhões,
seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e dois
centavos).
1.1. Vinculadas a esse Pedido de Ressarcimento, foram enviadas por meio eletrônico as
Declarações de Compensação, conforme quadro abaixo (à folha 441).
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

DO DESPACHO DECISÓRIO
2. A Autoridade Fiscal informa que:
2.1. A sociedade empresária foi tributada pelo Lucro Real no período de apuração dos
créditos.
2.2. Esta impetrou Mandado de Segurança n° 0012808-26.2015.403.6100 requerendo
análise prioritária dos créditos relativos à COFINS – Não-Cumulativa – Mercado
Interno – 3o trimestre de 2013.
2.3. Em cumprimento ao Mandado de Segurança, iniciou o Procedimento Fiscal –
Diligência, para analisar os créditos pleiteados.
2.4. A Diligência foi realizada com base em dados informados em arquivos digitais e
em documentos fornecidos também em formato digital pela sociedade empresária e em
informações constantes do sistema Receitanet BX.
2.5. O processo produtivo da sociedade empresária tem como principal produto final o
fertilizante Super Simples – SSP, código NCM 3103.1010.
2.6. A análise da base de cálculo dos créditos foi realizada com base nas informações e
documentos apresentados pela sociedade empresária em meio digital.
2.7. As vendas de produtos sujeitos à alíquota zero da COFINS, as quais embasam o
pedido de ressarcimento, foram constatadas em análise efetuada nos arquivos digitais de
Notas Fiscais transmitidos à Receita Federal juntamente com os PER/DComp’s.
2.8. A fiscalização efetuou as glosas abaixo, em virtude da inclusão indevida de valores
na base de cálculo dos créditos de:
a) Créditos calculados sobre bens adquiridos para uso e consumo, classificados pela
empresa nos Códigos Fiscais de Operações e Prestação – CFOP – 1556 e 2556 –
Compra de Material para Uso ou Consumo -, por falta de previsão legal.
b) A Créditos calculados sobre os produtos de código de NCM 2710.1921 – “Gasóleo”
(óleo diesel) – e 2710.1932 – Óleos Lubrificantes com Aditivos, por não integrarem o
conceito de insumo definido na alínea “a” do inciso I do § 4° do artigo 8° da Instrução
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Normativa SRF n° 404/2004, em desacordo, portanto, com o inciso II, do artigo 3° da
Lei n° 10.833/2003.
c) Créditos calculados sobre o valor da aquisição de bens para utilização como insumo,
código de NCM 2518.1000, tributados à alíquota zero na importação e na venda no
mercado interno, em virtude do disposto na Lei n° 10.925/04, artigo 1°, inciso IV e no
Decreto 5.630/2005, artigo 1°, inciso IV, em desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso II, da
Lei n° 10.833/2003, incluído pela Lei n° 10.865/04.
d) Fretes para o transporte de matéria-prima empregada na produção de fertilizantes,
tributada à alíquota zero na importação e na venda no mercado interno, em virtude do
disposto na Lei n° 10.925/04, artigo 1°, inciso I e no Decreto 5.630/2005, artigo 1°,
inciso I, em desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003, incluído
pela Lei n° 10.865/04.
e) Créditos calculados sobre serviços considerados pela empresa como insumos para a
produção de fertilizantes e ingredientes para ração animal, por não integrarem o
conceito de insumo definido na alínea “b” do inciso I do § 4° do artigo 8° da Instrução
Normativa SRF n° 404/2004, em desacordo, portanto, com o inciso II, do artigo 3° da
Lei n° 10.833/2003.
e.1) Serviços de carga e descarga – também chamados pela Contribuinte de
movimentação portuária, e definidos como serviços de capatazia e estiva – pois
conforme a Solução de Consulta n°312 – DISIT/SRRF08, de 29/11/2011, e também a
Solução de Consulta n° 75 – DISIT/SRRF08, de 27/03/2013, não geram direito a crédito
da Cofins.
e.2) Serviços de desestiva – o qual, segundo a sociedade empresária, é o serviço de
movimentação portuária que consiste na movimentação da mercadoria, nesse caso,
matéria-prima, desde o porão do navio até um meio transportador no costado do mesmo
ou até uma esteira que leve a um armazém –. Conforme a Solução de Consulta n°312 –
DISIT/SRRF08, de 29/11/2011, e também a Solução de Consulta n° 75 –
DISIT/SRRF08, de 27/03/2013, não geram direito a crédito da Cofins.
e.3) Serviços de pás carregadeiras – descrito pela sociedade empresária como utilizado
em diversos momentos do processo produtivo para o transporte da matéria-prima, desde
a descarga de navios, internamente e ainda no carregamento de caminhões para a venda
do produto acabado – o qual, pelas Soluções de Consulta relacionadas acima também
não geram direito a crédito da Cofins.
e.4) Serviços de engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, urbanismo,
paisagismo e congêneres, constantes da Nota Fiscal n° 377 de Itororó Engenharia e
Construções Ltda., fl. 334, por não se enquadrar no conceito de insumo constante na
alínea “b” do inciso I do § 4° do artigo 8° da Instrução Normativa SRF n° 404/2004,
uma vez que não se aplicam na produção do fertilizante Super Simples ou na produção
dos ingredientes para ração animal, em desacordo, portanto, com o inciso II, do artigo
3° da Lei n° 10.833/2003, logo não gera direito a crédito.
f) Fretes calculados sobre operações de: remessa para industrialização; remessa para
armazém geral; transferência; transporte entre estabelecimentos da empresa e transporte
dentro de estabelecimento da empresa, todos por falta de previsão legal.
g) Créditos de importação calculados sobre bens adquiridos anteriormente aos meses
dos fatos geradores da COFINS correspondentes ao trimestre de apuração dos créditos
ora pleiteados, em desacordo com o art. 15 da Lei n° 10.865/2004 e inciso I do § 1° do
art. 3° da Lei n° 10.833/2003.
2.9. As planilhas de glosa compõem os Anexos I ao X.
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

2.10. A motivação das glosas, bem como a sua fundamentação legal, encontra-se
pormenorizadas no Despacho Decisório.
2.11. Ao cabo do Procedimento Fiscal de Diligência restou reconhecido o saldo credor
para o 3° Trimestre de 2013, relativo à COFINS – Não Cumulativa – Mercado Interno,
de R$ 7.148.485,73 (sete milhões, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e
cinco reais e setenta e três centavos); o que motivou o DEFERIMENTO PARCIAL do
Pedido de Ressarcimento n° 33059.20808.260614.1.1.11-7411 e a HOMOLOGAÇÃO
das
Declarações
de
Compensação
n°
00506.94415.250515.1.3.11-6522,
39122.14586.280515.1.3.11-4156,
17753.24575.040515.1.7.11-5090,
34892.76052.190515.1.3.11-7504,
32399.95099.040515.1.7.11-7814,
36333.93406.040515.1.7.11-6574,
27356.33985.130515.1.3.11-8304,
08818.18210.040515.1.7.11-9100,
39672.02511.040515.1.3.11-0515,
11846.05320.280415.1.3.11-2426,
12389.62842.150515.1.3.11-7087
e
41980.59408.150515.1.3.11-7085, no limite do crédito reconhecido.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls. 507/569)
3. Notificada do Despacho Decisório em 02/05/2016, apresenta Manifestação de
Inconformidade em 31/05/2016, alegando em síntese que:
3.1. O Despacho Decisório não poderia ser emitido sem análise profunda e detida do seu
direito creditório, o que feriu o princípio da verdade material. Deveria a Fiscalização
analisar todos os fatos para fins de verificação da existência, e não somente, como
ocorreu, proceder a glosa com base em análises superficiais da documentação
apresentada pela Requerente no curso do procedimento de verificação desses créditos.
3.2. A Autoridade Fiscal justificou a glosa dos créditos pela ausência de base legal
específica, o que corrobora a superficialidade do trabalho de fiscalização, vez que
sequer preocupou-se em entender o processo produtivo da Requerente a fim de
classificar os dispêndios analisados como insumos necessários à geração de receita.
3.3. As glosas se referem a uma enorme gama de insumos, que incluem desde parafusos
(NCM 7318.15.00) e correias (NCM 4010.25.00) até vernizes (NCM 3209.10.20) e
gasóleo (NCM 2710.19.21), dentre tantos outros. Contudo, a Auditora-Fiscal não fez
qualquer análise do papel desses bens no processo produtivo da Requerente, limitando-
se à justificativa de não haver previsão legal para possibilitar o crédito.
3.4. O mesmo se verifica em relação aos créditos de fretes sobre operações de remessa
para industrialização, remessa para armazém geral, transferência, transporte entre
estabelecimentos da empresa e transporte dentro de estabelecimento da empresa, todos
glosados no item "f" do Despacho Decisório.
3.5. Não é possível admitir interpretações por parte do Fisco que sejam diametralmente
opostas às provas constantes dos autos, tal como ocorrido no presente caso. Entende que
não há qualquer fundamentação para que os créditos tomados sejam desconsiderados.
3.6. A Auditora-Fiscal fundamenta as glosas, relativa aos insumos, nos textos das IN
RFB n° 404/2004, das Soluções de Divergência n° 14/2007, n° 15/2008 e n° 43/2008 e
da Solução de Consulta n° 174/09. Contudo, este não se deu ao trabalho de enquadrar
suas glosas na legislação, tendo meramente colacionado trechos da legislação e, em
seguida, informado suas diversas glosas discricionariamente, sem estabelecer qualquer
conexão entre as premissas legais e o fato concreto.
3.7. Ressalta que glosas como as relativas a serviços especializados de limpeza serviço
de remoção ou ainda esporádicas contratações via sindicato, como ensacadores, não
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

trazem justificativas que as sustentem. A Auditora-Fiscal não explica por que aquelas
rubricas não foram aceitas como passíveis de creditamento.
3.8. Pela não suficiência do Brasil na produção dos insumos utilizados em sua linha de
produção é obrigada a importa-los.
3.9. Detém 62% do controle da sociedade empresária Fospar, produtora de fertilizantes
fosfatados e operações portuárias, com unidade fabril e terminal portuário em Paranaguá
(PR); e 45% da Indústria de Fertilizantes de Cubatão - IFC, que opera serviços de
mistura e distribuição de fertilizantes.
3.10. O processo produtivo de fertilizantes sintéticos, atividade principal da
Manifestante, pode ser resumido em uma série de reações químicas e misturas de
materiais para obtenção de compostos fertilizantes, sem prejuízo de outros produtos
fabricados pela Manifestante, como, por exemplo, produtos para nutrição animal; tendo
por principal matéria-prima, em regra, a rocha fosfática.
3.11. Para compensar as falhas de infraestrutura logística brasileira, o segmento de
mercado do qual a Manifestante faz parte utiliza-se, por exemplo, do empréstimo de
matérias-primas entre as empresas e ainda da transferência dos insumos entre os
estabelecimentos.
3.12. No que tange às remessas para armazenagem, estas, da mesma maneira que as
demais transferências, somente referem-se a matérias-primas. Isto porque uma parcela
do produto final fabricado pela Manifestante (fertilizantes) tem natureza higroscópica,
isto é, absorve a umidade do ar, podendo deteriorar-se rapidamente, trazendo risco de
prejuízo significativo à empresa.
3.13. Por questões de logística, possui instalações para desenvolver e entregar misturas
específicas rapidamente sobre a demanda, a fim de atender as necessidades de cada
cliente a cada safra e garantir uma boa colheita. Por conta disto tais locais demandam
um serviço constante de remoção de resíduos, tanto para aproveitamento na produção,
quanto de revenda dos produtos acabados que são literalmente "raspados" e vendidos
por valores que variam de acordo com a qualidade do resíduo.
3.14. Seu processo produtivo é relativamente simples mas que depende de diversas
etapas, o que justifica todos os bens e serviços classificados como insumos, conforme
demonstra.
3.15. Junta parecer de Marco Aurélio Greco e acórdãos do CARF e de Tribunais que, ao
seu ver, confirmam que o seu proceder estaria correto.
Dos Bens Adquiridos para Uso e Consumo (item "a" do Despacho Decisório).
3.16. Os itens equivocadamente classificados pela Auditora-Fiscal como bens de "uso e
consumo" são, na verdade, insumos pertencentes ao processo produtivo da Requerente,
devendo serem canceladas as glosas em tela, como, por exemplo, nos diversos insumos
aplicados aos compressores de ar, tais como mangueiras (NCM 8421.3990), reguladores
(NCM 9032.8911) ou filtros de óleo (NCM 4010.3200), que desempenham papel
essencial no sistema pneumático nas fábricas da Manifestante.
Das Aquisições de Gasóleo (NCM 2710.1921) e de Óleo Lubrificante com Aditivos
(NCM 2710.1932) (item "b" do Despacho Decisório).
3.17. O gasóleo é utilizado como combustível para as pás carregadeiras, que têm a
finalidade de abastecer os equipamentos para misturas com matéria prima, ou seja, são
utilizadas para transporte da matéria-prima até a moega, local onde os insumos são
granulados para posterior armazenagem, ensacamento e venda; sendo o óleo lubrificante
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

aditivado essencial para a lubrificação de máquinas e equipamentos utilizados na
fabricação dos produtos comercializados pela Manifestante.
Das Aquisições da Matéria-Prima "Dolomita não Calcinada nem Sintetizada,
Denominada Crua" (NCM 2518.1000) (Item "c" do Despacho Decisório).
3.18. A aquisição foi tributada em sua origem, o que acarretaria o afastamento da regra
proibitiva do art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 11.033/2004.
3.19. O produto é classificado por ela como “insumo” e adquirido para a consecução das
atividades da Requerente e, mesmo sujeitos à alíquota zero não se subsumem ao artigo
3° , § 2° , inciso II, da Lei n° 10.833/2003.
3.20. Ainda que a norma disponha que as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento de COFINS não darão direito a crédito dessa contribuição, existe a exceção
para os casos de isenção, em que só não haverá direito a crédito sobre bens ou serviços
isentos quando estes forem revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços não sujeitos ao pagamento de COFINS.
Dos Fretes na Aquisição de Insumos Tributados à Alíquota Zero.
3.21. A legislação dispõe que não dará direito a crédito o valor das aquisições de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição.
3.22. Ocorre que, no caso em análise, apenas a matéria-prima empregada na produção
de fertilizantes foi tributada à alíquota zero, ao passo que os fretes foram tributados pela
COFINS.
3.23. A tributação do frete não se confunde com a tributação da mercadoria. Portanto,
negar direito a crédito de um item que sofre tributação é contrariar a própria legislação
tributária.
Dos Serviços de Carga e Descarga e de Desestiva (Itens "e.1" e "e.2" do Despacho
Decisório).
3.24. Esses gastos são essenciais à atividade da Requerente, já que os insumos
importados não teriam como chegar aos estabelecimentos da Requerente e integrar o
processo produtivo sem a movimentação no porto.
3.25. Em apertada síntese, o serviço de movimentação portuária consiste no serviço de
descarregamento de navio, retirando a mercadoria depositada em seu porão e
transportando-a até o local de armazenagem. Em outras palavras, a movimentação
portuária pode ser definida como os serviços de capatazia e estiva, prestados por pessoa
jurídica no porto de desembarque.
3.26. Dada a necessidade de importação de grande parte das matérias-primas utilizadas
em seu processo produtivo, denota-se a total necessidade de a Requerente contratar tais
serviços de movimentação portuária.
3.27. Assim, os gastos relativos à movimentação de carga no porto, com movimentação
tão específica e intrínseca ao processo produtivo da Requerente integram o custo da
mercadoria e geram direito a crédito
Dos Serviços com Pá Carregadeira (Item e.3 do Despacho Decisório)
3.28. A Auditora-Fiscal argumenta que a impossibilidade de apuração dos créditos em
relação a esses serviços decorre de que são eles utilizados antes ou depois das reações
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

químicas e misturas produtoras do fertilizante, que entende resumirem o processo
produtivo da Requerente.
3.29. É importante esclarecer que o processo produtivo da Requerente envolve a
utilização de matérias primas na forma de micro partículas (pó), como já esclarecido
anteriormente, bem como se faz necessário o transporte de produtos acabados
(fertilizantes) e de resíduos, e precisam ser levados de alguma forma, seja dentro das
unidades industriais da Requerente, seja em caminhões.
3.30. As pás carregadeiras cumprem exatamente essa função, fazendo o translado das
matérias primas, produtos acabados e resíduos dentro das fábricas na Requerente ou
carregando os caminhões que farão o transporte entre unidades industriais ou levarão os
fertilizantes para o comprador.
3.31. É essencial ao bom funcionamento do processo produtivo da Requerente que os
insumos sejam trasladados pelos diversos setores da planta industrial e sejam colocados
nos caminhões, sendo que, especialmente no caso da Requerente, a natureza peculiar de
sua matéria prima e de seus produtos acabados (fertilizantes) faz imprescindível um
serviço específico para a sua movimentação interna, pois estes têm a forma física de
micro partículas (pó).
3.32. Assim sendo, as pás carregadeiras são a única forma de se proceder à
movimentação das matérias primas, produtos acabados e resíduos relacionados ao
processo produtivo da Requerente, sendo bastante óbvia a imprescindibilidade dos
dispêndios com esses serviços.
Dos Serviços Profissionais Utilizados como Insumos (item "e.4" do Despacho
Decisório).
3.33. A Autoridade Fiscal não se deu ao trabalho de verificar a natureza do serviço
contratado, tendo meramente invocado o conceito restritivo de insumo para sustentar
que o crédito não encontraria respaldo legal.
3.34. Na realidade, os serviços tidos como "serviço de engenharia, agronomia,
agrimensura, arquitetura, urbanismo, paisagismo e congêneres" referem-se a serviço de
pás carregadeiras, utilizadas para movimentação de varredura, cuja relevância e
pertinência em face do processo produtivo da Requerente.
Dos Fretes de Remessa para Industrialização, Remessa para Armazém Geral,
Transferências, Transporte entre Estabelecimentos da Empresa e Internos.
3.35. Conforme destacado em sede de preliminar, o I. Agente Fiscal restringe-se ao
argumento de ausência de previsão legal para a tomada dos créditos em referência, sem
analisar qualquer aspecto da utilização desses serviços no contexto do processo
produtivo da Requerente.
3.36. Cumpre esclarecer, de plano, que todos os fretes glosados no presente item se
referem a fretes com remessa e transferência de matéria-prima utilizada no processo
produtivo da Requerente. Isto é, não há frete sobre produto acabado.
3.37. Segundo a melhor técnica contábil, os gastos relacionados à aquisição de matéria-
prima e sua transferência entre estabelecimentos compõem o custo de aquisição desses
insumos. Assim, negar direito ao crédito nesses casos é contrariar a própria norma
tributária.
3.38. Os custos atrelados às transferências de insumos entre estabelecimentos da
Requerente são plenamente passíveis de gerar créditos de PIS e COFINS. Nesse
particular, importante destacar que a Requerente, por diversas razões, necessita
movimentar os produtos entre suas unidades.
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

3.39. Com relação às despesas com fretes na remessa e retorno de armazenagem ou
depósito, cumpre repisar que as operações em tela também só ocorrem com matérias-
primas, uma vez que, seja pela natureza higroscópica dos produtos, seja por sua origem
fosfática, os produtos acabados tendem a perder qualidade rapidamente.
Dos Créditos Extemporâneos.
3.40. A Autoridade Fiscal não reconheceu créditos decorrentes da aquisição de insumos
importados, sob o pretexto de que créditos teriam sido apurados "anteriormente aos
meses dos fatos geradores da COFINS correspondentes ao trimestre de apuração dos
créditos pleiteados." .
3.41. O Guia Prático EDF - PIS/COFINS, emitido pela Secretaria da RFB, em sua
versão 1.19, atualizada até maio de 2015 define crédito extemporâneo como "aquele
cujo período de apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da
escrituração atual, mas que somente agora está sendo registrado".
3.42. Ocorre que, ao contrário do que defende a Fiscalização, a legislação não
estabelece vedação à apuração de créditos extemporâneos, desde que respeitado o prazo
decadencial.
Do Pedido.
3.43. Diante de todo o exposto, requer seja dado integral provimento à presente
Manifestação de Inconformidade, para determinar o cancelamento do Despacho
Decisório combatido.

Ato seguinte, a DRJ julgou improcedente à íntegra os pleitos do Contribuinte,
restando o Acórdão de piso assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/09/2013
COFINS – NÃO CUMULATIVA – MERCADO INTERNO.
Mercado Interno – 3o Trimestre de 2013. O Saldo credor da COFINS acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário, nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei n o
11.116, de 18/05/2005, em virtude do disposto no artigo 17 da Lei n o 11.033, de
21/12/2004, o qual assegura a manutenção dos créditos vinculados a operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da COFINS,
poderá ser utilizado na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB e na impossibilidade de utilizar esse crédito
na forma citada, poderá ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as matérias-primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à
venda.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
É exigida a entrega de DACON e DCTF retificadores, acompanhado da escrituração
contábil pertinente, quando houver aproveitamento extemporâneo de créditos da
contribuição em pedido de ressarcimento/compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/09/2013
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
É incabível de ser pronunciada a nulidade da decisão proferida por autoridade
competente, contra a qual se manifestou o contribuinte, traçando ele toda uma linha de
idéias no sentido de procurar provar o seu direito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/09/2013
DESPACHO DECISÓRIO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para julgamento em conjunto de manifestações de
inconformidade interpostas contra diversos despachos decisórios, ainda que estes
estejam fundamentados no mesmo relatório fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVA. ÔNUS E PRECLUSÃO.
O ônus da prova recai a quem dela se aproveita, assim, compete à Fazenda Pública fazer
prova da ocorrência do ocorrido fato gerador da obrigação tributária; bem como
compete ao Contribuinte provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a
existência de fatores excludentes. As alegações de defesa que não estiverem
acompanhadas da produção das competentes e eficazes provas desfiguram-se e
obliteram o arrazoado defensório, pelo quê prospera a exigibilidade fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ante o insucesso exordial, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde
reitera os termos veiculados outrora em sua Manifestação de Inconformidade. Preliminarmente,
aduz nulidade do Despacho Decisório, por entender malferido o respeito à verdade material.
Quanto ao mérito, o Recorrente inicia o expositivo fático de suas atividades, de modo a exibir
seu processo produtivo. Em seguida, aborda a sistemática não-cumulativa do PIS e da COFINS,
de modo a buscar enquadramento aos insumos que utiliza; nesse espeque, faz especial ressalta ao
teor do RESP n° 1.221.170/PR, de 22/02/2018, que merece ser conjugado com o parecer de
Marco Aurélio Greco, trazido aos autos.
E, dentro desse parâmetro fático, jurisprudencial e normativo, o Contribuinte
aborda como insumos fundamentais ao processo produtivo: (i) os bens adquiridos para uso e
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

consumo; (ii) das aquisições de gasóleo e de óleo lubrificante com aditivos; (iii) das aquisições
da matéria prima “dolomita não calcinada nem sintetizada, denominada crua”; (iv) dos fretes na
aquisição de insumos tributados à alíquota zero; (v) dos serviços de carga e descarga e desestiva;
(vi) dos serviços com pá carregadeira; (vii) dos serviços profissionais utilizados como insumos;
(viii) do fretes de remessa para industrialização, remessa para armazém geral, transferências,
transporte entre estabelecimentos da empresa e internos; (ix) dos créditos extemporâneos de
importação de bens.
Por fim, o Contribuinte impetrou Mandado de Segurança Cível (n° 1015038-
54.2020.4.01.3400), cujo teor da respectiva decisão obrigou a inclusão do presente Processo
Administrativo Fiscal em pauta para julgamento. Tal providência, por sua vez, restou
prontamente atendida pelo e. CARF, sendo devidamente incluído na pauta do mês imediato.
É o que cumpre relatar.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

I. Da preliminar de nulidade
Conforme relatado, o Contribuinte alega ocorrência de nulidade do despacho
decisório, por entender desrespeitado o princípio da verdade material. Em sua percepção, a
autoridade fiscal não procedeu com percuciente análise da coletânea probatória e da efetiva
atividade industrial/empresarial desenvolvida. Segundo o Recorrente, este malferimento seria
igualmente encampado pela DRJ, ao prolatar Acórdão sem lastro e sem a devida apreciação às
vertentes defensivas trazidas à baila do PAF, verbis:

16. Com efeito, especificamente no que tange à classificação do que é ou não "insumo"
para fins de aproveitamento de créditos de Cofins, é conditio sine qua non que o Agente
Fiscal procure conhecer o processo produtivo do Administrado, e não simplesmente
proceda a classificações com base em ilações e leituras genéricas sobre a matéria.
17. É exatamente por isso que um dos princípios informadores da atividade
administrativo-tributária é o da verdade material, segundo o qual a Administração deve
se pautar de maneira inexorável à realidade dos fatos, fundamentando qualquer ato -
especialmente aqueles que resultem em prejuízo ao contribuinte, como autuações fiscais
e indeferimento de créditos - em motivos concretos, fáticos, sob pena de ilegitimidade.
18. Ao pretenderem produzir os atos administrativos que malferem o direito creditório
da Recorrente sem atender ao princípio em questão – a Fiscalização, emitindo despacho
decisório; a DRJ, proferindo acórdão sobre a Manifestação de Inconformidade
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

apresentada –, enveredaram aquelas Autoridades por caminho tortuoso, produzindo
expedientes sem lastro.
19. A DRJ, ademais, sequer se pronuncia sobre as longas razões tecidas pela Recorrente
acerca do princípio da verdade material em sua Manifestação de Inconformidade. Com
efeito, o colegiado preferiu ignorar a discussão sobre a substância do ato administrativo,
cingindo-se a alegar que as únicas causas de nulidade em matéria administrativo-
tributária são aquelas previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, suprimindo por
completo a discussão jurídica evocada pela Recorrente.
(...)
25. No caso em tela, em que essa reflexão foi sumariamente ignorada pela decisão a
quo, é notória a falta de busca da verdade material na elaboração do Despacho
Decisório.
26. Portanto, é manifesta a necessidade de que seja reformado o acórdão da DRJ, para
que seja cancelado o despacho decisório em tela, haja vista o vício no ato administrativo
nele configurado.

Conforme relatado alhures, o Contribuinte sustenta haver mácula de nulidade do
Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ, por entender que as provas não foram apreciadas e
que tal aspecto inquina efeito deletério subsequente em todo PAF. Em sua percepção, restam
violados os princípios constitucionais e administrativos que regem o direito de defesa, por
diametral desrespeito à verdade material.
A despeito da bem elaborada tese defensiva, não vejo como acolher sua vertente
intelectiva. Noto que o processo administrativo seguiu com absoluta higidez e estrita observância
à ampla defesa e contraditório, de modo que a instância de piso avaliou com absoluto rigor todas
as provas que lhe foram submetidas à apreciação. Nesse espeque, não há qualquer demonstração
de incidências às hipóteses elencadas no art. 59 do Dec. 70.235/72. Reitero que desde a gênese
do PAF as provas foram apreciadas em sua totalidade, e em estrita observância aos ditames da
Lei.
Em verdade, vê-se que a insurgência se conduz mais à avaliação das provas, de
modo que objetiva rotular a interpretação dos elementos materiais por parte da DRJ como
antinormativa. Ademais, as alegações genéricas de malferimentos principiológicos figuram
argumentos retóricos, quando ausentes quaisquer apontamentos concretos de efetiva lesão
processual.
De arremate, é forçoso reconhecer que o eventual sopesamento dogmático da
legislação tributária ora regente significaria um inegável controle de constitucionalidade (ainda
que reflexo). Por assim ser, cumpre rememorar o teor da Súmula CARF n° 02, a qual veda por
absoluto tal faculdade, verbis: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais e avaliação do quadro fático.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

II. Mérito
De plano, cumpre destacar que o Recurso Voluntário cinge-se às seguintes
matérias, adstritas às glosas efetuadas pelo Fisco:
(i) os bens adquiridos para uso e consumo;
(ii) das aquisições de gasóleo e de óleo lubrificante com aditivos;
(iii) das aquisições da matéria prima “dolomita não calcinada nem
sintetizada, denominada crua”;
(iv) dos fretes na aquisição de insumos tributados à alíquota zero;
(v) dos serviços de carda e descarga e desestiva;
(vi) dos serviços com pá carregadeira;
(vii) dos serviços profissionais utilizados como insumos;
(viii) do fretes de remessa para industrialização, remessa para armazém
geral, transferências, transporte entre estabelecimentos da empresa e
internos;
(ix) dos créditos extemporâneos de importação de bens.

2.1. Da atividade comercial exercida pelo Recorrente
Ultrapassado este singelo introito, vale um breve descritivo sobre a atividade
desempenhada pelo Contribuinte, muito bem descrita no Recurso Voluntário e devidamente
exibida nas respostas às intimações fiscais carreadas ao longo PAF:

29. A Recorrente pertence ao Grupo Mosaic, um dos líderes mundiais na produção e
comercialização de fertilizantes e nutrientes para alimentação animal, contribuindo com
produtos, serviços e soluções para clientes em mais de 40 países, sendo a maior
produtora de fosfato e uma das maiores mineradoras de potássio do mundo.
30. O Grupo Mosaic surgiu como fruto da união entre a Cargill Fertilizantes e a IMC
Global - duas empresas líderes, respeitadas e reconhecidas no agronegócio, sendo que
sua principal representante (The Mosaic Company) está localizada na cidade de
Minnesota (EUA), pessoa jurídica de capital aberto, com ações listadas na Bolsa de
Valores de Nova York.
31. Além de possuir diversas regionais comerciais e unidades fabris, portuárias e de
armazenagem estrategicamente localizadas nos principais Estados consumidores de
fertilizantes, a Recorrente também detém (i) 62% do controle da Fospar, empresa
produtora de fertilizantes fosfatados e operações portuárias, com unidade fabril e
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

terminal portuário em Paranaguá (PR); e (ii) 45% da Indústria de Fertilizantes de
Cubatão- IFC, que opera serviços de mistura e distribuição de fertilizantes.
32. No Brasil, um dos maiores consumidores mundiais de fertilizantes, a Recorrente
atua na importação, comercialização e distribuição de matérias-primas e na produção de
ingredientes para nutrição animal e de fertilizantes para aplicação em todas as culturas
agrícolas.
33. Note-se que o Brasil não é auto-suficiente na produção de matéria-prima para
fabricação de fertilizantes sintéticos7, fato que obriga a Recorrente a importar grande
parte dos materiais empregados em seu processo produtivo.
34. Esses produtos são desembaraçados em diferentes portos brasileiros e transportados
por caminhões até as fábricas da Recorrente.
35. Ao adentrarem na fábrica, os caminhões são pesados e os insumos são escoados por
tombador (plataforma móvel que se desloca de forma angular, permitindo que a carga
escoe pela carroceria do caminhão) até a moega. Durante o procedimento de descarga
dos caminhões, é imprescindível o serviço dos trabalhadores que são responsáveis por
coletar a matéria-prima que permanece na carroceria do caminhão, mesmo após a
passagem pelo tombador, garantindo o seu integral aproveitamento no processo
produtivo. Esses trabalhadores costumam ser contratados junto ao sindicato local de
movimentação de mercadorias. Durante essa etapa, ocorre, ainda, a coleta de amostras
para controle de qualidade.
36. As matérias-primas são retiradas da moega e transportadas para o armazém de
estocagem, por fitas transportadoras e pelo elevador de canecas, que as movimenta por
gravidade. O armazém de estocagem é dotado de sistema de ventilação cuja função é o
“despoeiramento” do local, uma vez que a movimentação constante de diversas
matérias-primas granuladas impõe a retirada dos resíduos, a fim de manter o ambiente
salubre e seguro para os trabalhadores.
37. O subproduto retirado durante a estocagem é denominado varredura, o qual é
composto de misturas com quantidades variáveis de elementos, porém dotado de
potencial de reação química para o ajuste da terra em relação às necessidades do plantio,
sendo possível sua comercialização por preços mais acessíveis.
38. Após o período de estocagem, inicia-se o processo de mistura de grânulos cuja
finalidade é a produção de compostos com teores de nitrogênio, fósforo e potássio
requeridos nas formulações de fertilizantes, a depender do tipo de solo e cultura agrícola
a que se destinam.
39. Durante esse processo, as matérias-primas são abastecidas em uma moega, com a
utilização de pás carregadeiras, e são transportadas por um elevador de canecas até a
peneira. O produto granulado é conduzido ao silo de matéria prima, ao passo que o
emblocado é reconduzido à moega e o pó, ao box de varredura.
40. Os silos de matéria-prima utilizam mecanismo de ar comprimido, que regula a
liberação de produto aos silos balança, cuja finalidade é dosar as quantidades de matéria
prima utilizadas nos produtos. Após isso, o produto é homogeneizado no misturador e,
em seguida, é conduzido, por elevador de caneca, à peneira, que o direciona à caixa do
silo pulmão de big-bag (embalagem). O rejeito da peneira é posteriormente vendido
como varredura.
41. As etapas descritas acima podem ser ilustradas da seguinte forma:
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

42. Após as etapas de descarga, armazenagem e mistura, descritas e ilustradas acima,
inicia-se a fase de ensacamento e carregamento dos caminhões.
43. Nessa fase, os big-bags são enchidos em cima dos caminhões, pelos “saqueiros”,
que são trabalhadores contratados junto ao sindicato de movimentação de cargas, para
acomodar as embalagens de fertilizantes na carroceria do caminhão, com o objetivo de
transporte do produto até o produtor rural.
44. O fertilizante pode ser ensacado em volumes unitários, de 50 ou de 1000 quilos,
com a utilização de mão de obra contratada junto aos sindicatos de movimentação de
cargas. Ainda, em determinados casos, a balança de fluxo descarrega o adubo à granel
diretamente na carroceria.
45. Em paralelo a isso, existe também a linha de carregamento de elemento simples.
Nesse caso, a pá carregadeira transporta o produto até a moega. Posteriormente, o
produto é direcionado para o silo de ensaque, mediante a utilização de correias
transportadoras e elevadores. A linha de elemento simples também é dotada de peneira e
moinho cuja função é a remoção, quebra e a reincorporação de fertilizante emblocado
(empedrado) ao processo produtivo.
46. Após o carregamento do produto em caminhões, esses veículos seguem para
pesagem na balança rodoviária, onde ocorrerá o respectivo faturamento. Confira-se
abaixo a ilustração do fluxo descrito:

47. Ainda, cumpre destacar que a Recorrente conta com sistema de manutenção mensal,
que consiste na aferição de balança e calibração de equipamentos da unidade de mistura.
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Anualmente, durante o período de entressafra, a Recorrente efetua a manutenção geral
dos equipamentos.
48. Verifica-se, portanto, que é um processo relativamente simples, baseado em reações
químicas e misturas, mas que depende de diversas etapas, o que justifica cabalmente
todos os bens e serviços classificados pela Recorrente como insumos, conforme será a
seguir demonstrado.
49. Vale salientar, por fim, que o processo produtivo e as atividades da Recorrente
foram profundamente analisados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (“IPT”) e
descritos no Parecer Técnico emitido em 14.05.2018 (doc. 03).

Acrescento, ainda, interessantes constatações exibidas no parecer do Prof. Marco
Aurélio Greco (e-fls. 632 a 715), verbis:

Porém, a função do fertilizante é promover a nutrição da planta com elementos
químicos essenciais ao seu desenvolvimento e, para isso, é necessário ser solúvel em
água para ser absorvido pelas raízes. Daí a essencial interação entre planta, solo em que
se encontra, fertilizante e água.
Por isso, o fertilizante pronto para utilização (bem como alguns de seus componentes)
possui a característica de ser higroscópico, vale dizer absorve automaticamente
umidade, inclusive a umidade do ar, de modo que, imediatamente após sua produção,
deflagra-se uma constante absorção que pode variar, inclusive em função da quantidade
de cada componente.
Esta absorção de água da atmosfera vai, paulatinamente, alterando as características
físico-químicas do fertilizante que, com o tempo, mesmo em estocagem, "empedra" ou
começa a se dissolver e "mela", perdendo suas plenas qualidades. Isto implica em, como
regra, a produção de um ano dever ser dimensionada em função do consumo estimado,
posto que o fertilizante pronto não pode ficar "na prateleira" aguardando interessados,
por três ou quatro anos.
Note-se a diferença em relação a outros produtos, pois uma lâmpada elétrica ou uma
peça de automóvel, resistem muito mais tempo, sem perderem suas qualidades. Isto não
ocorre com o fertilizante.
(...)
Deste conjunto faz parte um elemento essencial que, pode ser secundário em outros
setores econômicos: trata-se do elemento tempo (aqui mencionado não no sentido de
clima), mas no de fluxo temporal em que até horas e minutos passam a ser relevantes
(p.ex., para o carregamento de um vagão de trem).
Por isso, pode-se identificar como características indispensáveis ao processo aqui
examinado a:
Integração - entendida como uma sequência necessária de etapas intimamente
conectadas;
Sincronia - entendida como a ocorrência no momento certo da conduta
pertinente, formando uma sequência harmônica;
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Continuidade - entendida como um fluxo constante, de modo a não haver
desbalanceamento ou acumulações indevidas (posto que nocivas ao produto ou
ao processo) e
Compatibilidade na linha do tempo - entendida como o ritmo do processo
produtivo que vai desde a extração até a entrega do produto final ao cliente.

E, tudo isto, dentro das duas balizas fundamentais:
a.- o local onde está o minério; e
b.- o momento e o local em que o fertilizante será aplicado.

2.2. Do conceito de insumo lastreado no teor do REsp 1.221.170/PR
Antes de avaliar detidamente os assuntos acima, impera exibir que o thema
decidendum aborda a essência do que pode ser configurado insumo, e qual a amplitude de seu
creditamento na matriz tributária da não-cumulatividade. Nessa senda, sem maiores delongas ou
redundâncias desnecessárias, é fundamental que se tenha em consideração os termos do REsp
1.221.170/PR (julgado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC, e alusivo à indústria de
alimentos), em que o STJ definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito
de PIS e de COFINS, deve observar o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a
imprescindibilidade do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
sujeito passivo. Vide a ementa do indigitado Acórdão (publicado em 24/04/2018):

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Nessa esteira, cunhou-se a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF n° 247 e n° 404, de tal modo que as despesas e custos essenciais à atividade do
Contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo abatimento na base de cálculo.
Assim, o binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir uma ampla gama de
elementos aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade. E, por assim ser, a dimensão
conceitual de insumo merece ser vista caso a caso, para que não ocorra ultraje nem aos ditames
do Acórdão do Tribunal da Cidadania, tampouco aos regramentos normativos internos da RFB
(COSIT/RFB No 05/2018, e Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
Observa-se, pois, que tal intelecção jurisdicional vislumbrou alcançar a ampla
escala de elementos utilizados nos processos produtivos, mas não de forma irrestrita. Assim, a
casuística proporciona ao Contribuinte a segurança de que seus insumos serão efetivamente
avaliados como tanto, desde que essenciais e relevantes em sua atividade. Logo, evita-se
igualmente uma espécie de regresso ad infinitum, efetuando-se um corte dogmático pela exegese
da legislação. Este, por sua vez, resolveria a situação pragmática quase que como a evitar um
impasse semelhante ao do Teorema de Agripa (referido na Filosofia Cética como um impasse
decorrente de três alternativas, sendo nenhuma delas aceitável à meta de demonstrar fundamento
filosófico para uma teoria: regressão infinita; escolha arbitrária; e petição de princípio ou
argumento de autoridade).
Por óbvio, os termos do Acórdão do REsp 1.221.170/PR foram doravante
acompanhados pelo CARF, em estrita observância ao comando de seu regimento ( art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015). Cito como exemplo:
a. Acórdão n° 9303-010.107, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de 11
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
a (i) aquisição das embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e
ainda possuem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii)
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis que
utilizados na produção de maçã.

b. Acórdão n° 9303-010.118, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, sessão de 11
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
a (i) aquisição das embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e
ainda possuem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii)
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis que
utilizados na produção de maçã.

Portanto, tendo como base o pressuposto exibido acima, ter-se-á a subsequente
análise dos pontos em debate na presente instância recursal.

2.3. Do teor do Despacho Decisório
Da leitura do Despacho Decisório (e-fls. 439 a 469), é possível perceber a
criteriosa análise fiscalizatória então carreada; procedeu-se o estudo tanto da legislação quanto o
enquadramento fático do processo produtivo do Contribuinte e sua respectiva escrituração fiscal.
Neste mesmo mister, juntaram-se a Solução de Consulta DISIT/SRRF08 n° 312/2011 e a
Solução de Consulta DISIT/SRRF08 n° 75/2013. O indigitado Despacho restou assim ementado:

Ementa: COFINS – Não Cumulativa – Mercado Interno - 3° Trimestre de 2013.
O Saldo credor da COFINS acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário, nos
termos do artigo 16, inciso I, da Lei n° 11.116, de 18/05/2005, em virtude do disposto
no artigo 17 da Lei n° 11.033, de 21/12/2004, o qual assegura a manutenção dos
créditos vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

zero ou não incidência da COFINS, poderá ser utilizado na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB e na
impossibilidade de utilizar esse crédito na forma citada, poderá ser ressarcido em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.

2.4. Da avaliação casuística
Para melhor promover a avaliação deste Voto, faço a divisão dos tópicos
conforme as glosas mantidas e os respectivos pontos de contestação em Recurso Voluntário.

2.4.1.Dos bens adquiridos para uso e consumo
O Despacho Decisório, refletindo a fiscalização, anotou que:
15 – A fiscalização efetuou as glosas abaixo, em virtude da inclusão
indevida de valores na base de cálculo dos créditos:
a) Créditos calculados sobre bens adquiridos para uso e consumo, classificados pela
empresa nos Códigos Fiscais de Operações e Prestação – CFOP – 1556 e 2556 –
Compra de Material para Uso ou Consumo -, conforme planilha da memória de cálculo
dos créditos, por falta de previsão legal.
Os créditos foram lançados na Linha 02 da Ficha 16A do DACON – Bens Utilizados
como Insumos -, conforme planilha da memória de cálculo dos créditos.
A planilha das glosas constitui o anexo I;

Por sua vez, o Acórdão da DRJ encampou a seguinte vertente consentânea ao teor
acima:
23. Como apontado nos parágrafos acima, no que toca à “Compra de Material para Uso
ou Consumo”, ainda que a Contribuinte entenda que tais compras relacionam-se com o
seu processo produtivo por via indireta, não há vinculação direta ao mesmo, portanto
não podem ser classificados como “insumo”, pois tal interpretação está restrita aos
comandos legais acima explicitados, assim, glosa relativa a “Compra de Material
para Uso ou Consumo” deve ser mantida.

Já o Contribuinte, em seu arrazoado recursal, expõe que:
81. Conforme já destacado no tópico de preliminar, a justificativa para a glosa dos
créditos é insuficiente, uma vez que a Fiscalização não efetuou qualquer análise da
essencialidade e adequação dos referidos bens ao processo produtivo da Recorrente, a
fim de enquadrá-los ou não no conceito de insumo previsto no artigo 3°, II, da Lei n°
10.833/2003.

Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

85. A fim de corroborar a natureza de insumo de tais despesas, reitera a Recorrente a
planilha apresentada às fls. 717-718 do processo, a qual identifica a aplicação em seu
processo produtivo (vide descritivo das atividades) dos principais itens glosados pela
Fiscalização.
86. A título elucidativo, mencione-se o tubo de fluxo (NCM 8412.9090), que é aplicado
nas ensacadeiras responsáveis pelo envase de sacos de 50kg de fertilizantes, e o
acoplamento aço transmissor (NCM 8483.6090), que é utilizado no misturador.
87. Tais produtos desempenham papel fundamental nas etapas de ensacamento e de
mistura, que integram o processo produtivo da Recorrente, conforme descrição do
tópico III.1 acima, sendo inegavelmente classificados como insumos.
88. A mesma característica é verificada, por exemplo, nos diversos insumos aplicados
aos compressores de ar, tais como mangueiras (NCM 8421.3990), reguladores (NCM
9032.8911) ou filtros de óleo (NCM 4010.3200), que desempenham papel essencial no
sistema pneumático nas fábricas da Recorrente.
89. Dessa forma, resta evidente que os itens equivocadamente classificados pelo I.
Agente Fiscal como bens de “uso e consumo” são, na verdade, insumos pertencentes ao
processo produtivo, devendo ser cancelada as glosas em tela.

Como bem relatado acima, o Contribuinte apresentou planilha (e-fls. 717 e 718),
com descrição dos bens que considera como insumos, a contrapor aquilo que foi constatado pela
Fiscalização e pela DRJ. Para precisa visualização, transcrevo a indigitada lista:

Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Contudo, a despeito da bem elaborada tese defensiva, não vislumbro como acatar
seus argumentos. Conforme ampla sabença, a demonstração creditória de insumos requer um
estrito adimplemento probatório, cuja amplitude e detalhamento exponha à fiscalização e ao
Julgador administrativo o adequado enquadramento fático à norma insculpida no artigo 3°, II, da
Lei n° 10.833/2003.
Nessa esteira, ao mesmo passo em que o Recorrente se insurge quanto à brevidade
das alegações da Fiscalização e do Acórdão da DRJ, noto que sua apresentação das provas é
também limitada em sua exibição. Assim, não é viável a apresentação genérica por planilha, sem
destacar (item a item) os predicados que fazem daqueles elementos verdadeiros insumos no
processo produtivo. Evidências claras e precisas são fundamentais neste mister! Portanto, queda-
se inadimplido o onus probandi.
Noutro giro, aqueles elementos individualmente destacados na tese defensiva
serão devidamente abordado na sequência, de tal forma que o teor deste Voto não fique
contraditório à exposição do tema. Em outras palavras, o que resta decidido neste tópico não
necessariamente interfere nas colocações posteriores, eis que estas decorrem de uma
especificidade casuística e apontamento individual de seus pormenores.
Assim, entendo como suficiente e precisa a avaliação do tema por parte da
Fiscalização e da DRJ, de modo que merece ser negado provimento ao Recurso Voluntário neste
ponto.

2.4.2. das aquisições de gasóleo e de óleo lubrificante com aditivos
Neste item específico, a DRJ anotou o seguinte:

24. Tais itens foram considerados pela Contribuinte como “insumos”, e para serem
enquadrados como tal devem ser utilizados na produção ou fabricação de produto da
Contribuinte.
25. Questionada pela Auditora-Fiscal, a Contribuinte informou: “NCM 2710.1921 –
Óleo Diesel – utilizado como combustível na Pás carregadeiras, que abastecem com
matérias primas os equipamentos para misturas. Além disso sua utilização se dá nos
geradores das fábricas, quando falta energia elétrica.” e “NCM 2710.1931 –
Lubrificante sem aditivo e NCM 2710.1932 – Lubrificante com aditivo – servem para
lubrificar as máquinas e equipamentos das fábricas. A utilização de um lubrificante
com ou sem aditivo depende da necessidade de melhoria no desempenho ou limpeza das
máquinas.”.
26. Em sua defesa a Contribuinte utiliza alegação semelhante à do tópico anterior, qual
seja, a utilização no processo produtivo por via indireta.
27. Pela resposta da Contribuinte observa-se que os referidos produtos não são
adicionados na fabricação do fertilizante Super Simples ou na fabricação de ingrediente
para ração animal, conforme a descrição do processo produtivo e a resposta quanto à
utilização específica desses produtos pela sociedade empresária, assim, de maneira
análoga ao tópico anterior, a resposta é que a legislação não caracteriza este tipo de
utilização como insumo, portanto as compras dos mesmos não geram direito a crédito.
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

28. Assim, devem ser mantidas as glosas dos créditos relativos à compra destes
produtos.

Noutro giro, o Contribuinte argumenta, essencialmente, que:
92. Conforme demonstrado pela Recorrente durante o procedimento de fiscalização, o
gasóleo é utilizado como combustível para as pás carregadeiras, que têm a finalidade de
abastecer os equipamentos para misturas com matéria prima.
93. De fato, como explicado no item III.1 acima, as pás carregadeiras são utilizadas para
transporte da matéria prima até a moega, local onde os insumos são granulados para
posterior armazenagem, ensacamento e venda. Além disso, o produto é utilizado como
combustível nas fábricas, quando ocorre falta de energia, desempenhando, portanto,
papel fundamental no funcionamento de toda a planta industrial da Recorrente.
94. Por sua vez, o óleo lubrificante aditivado é essencial para a lubrificação de máquinas
e equipamentos utilizados na fabricação dos produtos comercializados pela Recorrente.
Esses óleos lubrificantes garantem o bom funcionamento das máquinas, tais como o
moinho, os elevadores e os silos, por exemplo.
95. Assim, ambos os produtos desempenham papéis essenciais no processo produtivo da
Recorrente, sendo, portanto, classificados como insumo.
(...)
100. Desta forma, devem ser afastadas as glosas referentes à aquisição dos combustíveis
e óleos lubrificantes classificados nos NCM 2710.1921 e 2710.1931, uma vez que
constituem insumos indispensáveis às atividades desenvolvida pela Recorrente.

Entendo assistir razão ao Recorrente.
Conforme exposto no Despacho Decisório, e posteriormente encampado no
Acórdão da DRJ, considerou-se que a aquisição de combustíveis e lubrificantes gera direito a
crédito apenas quando seu uso seja como insumo no processo produtivo.
A despeito da louvável fundamentação da instância de piso, seu teor meritório
merece reforma. Isso porque, nos termos do já mencionado REsp 1.221.170/PR, o conceito de
insumo, considerando combustíveis e lubrificantes, alcança um amplo espectro avaliativo. Nessa
senda, o crédito decorrente de combustíveis ou lubrificantes utilizados no transporte da matéria-
prima deve ser igualmente inserido no conceito de insumo, tendo em vista a essencialidade e
relevância de sua participação no processo produtivo.
Quanto ao mais, assevero que o presente tema encontra-se superado em questão
probatória, discutindo-se nesta etapa recursal apenas o direito ao creditamento. Para melhor dar
supedâneo à esta análise, colaciono a seguinte jurisprudência da Câmara Superior:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em referência os
combustíveis (óleo diesel e gás GLP) utilizados na movimentação de matéria-
prima; e os bens adquiridos para manutenção de máquinas e equipamentos.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária. (GN)
(Acórdão n° 9303-009.681, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, sessão de 16 de
outubro de 2019)

De mais a mais, interessa relatar a existência de semelhante processo neste CARF,
com Acórdão da CSRF já publicado favoravelmente ao Contribuinte:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
CUSTOS/DESPESAS.
VEÍCULOS.
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota de
veículos da empresa geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
(Acórdão n° 9303-009.115, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, sessão de 17 de
julho de 2019)

Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Dou provimento, portanto, ao Recurso Voluntário neste ponto.

2.4.3. Das aquisições da matéria prima “dolomita não calcinada nem sintetizada, denominada
crua”
Na gênese do PAF, o Despacho Decisório avaliou a aquisição de bem como
insumo (NCM 2518.1000) tributado à alíquota zero:
c) Créditos calculados sobre o valor da aquisição de bens para utilização como insumo,
código de NCM 2518.1000, tributados à alíquota zero na importação e na venda no
mercado interno, em virtude do disposto na Lei n° 10.925/04, artigo 1°, inciso IV e no
Decreto 5.630/2005, artigo 1°, inciso IV, em desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso II, da
Lei n° 10.833/2003, incluído pela Lei n° 10.865/04.
A planilha da glosa constitui o anexo III;

Neste item específico, a DRJ anotou o seguinte entendimento, consentâneo àquele
encampado pela Fiscalização, pelo que resume cabalmente também o pleito do Contribuinte:

30. Entendeu a Auditora-Fiscal pela glosa dos créditos referentes ao produto “Dolomita
não calcinada nem sinterizada, denominada ‘crua’”, por violação ao disposto na Lei n°
10.925/04, artigo 1°, inciso IV e no Decreto 5.630/2005, artigo 1°, inciso IV, em
desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003, incluído pela Lei n°
10.865/04, reproduzidos a seguir:
(...)
31. A Contribuinte defende-se alegando que: 1) a aquisição foi tributada em sua origem,
o que acarretaria o afastamento da regra proibitiva do art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
11.033/2004; 2) o produto é classificado por ela como “insumo” e adquirido para a
consecução das atividades da Requerente e, mesmo sujeito à alíquota zero não se
subsume ao artigo 3o , § 2o , inciso II, da Lei n° 10.833/2003; 3) ainda que a norma
disponha que as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento de COFINS
não darão direito a crédito dessa contribuição, existe a exceção para os casos de isenção,
em que só não haverá direito a crédito sobre bens ou serviços isentos quando estes
forem revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços não sujeitos ao
pagamento de COFINS.

Em contraposição, o Contribuinte alega regularidade creditória, apontando a
tributação da aquisição do produto (Dolomita não calcinada nem sinterizada, denominada
‘crua’). Vislumbrou, assim, afastar a constatação do Fiscal, no sentido de que o referido insumo
estaria sujeito à alíquota zero de PIS e de COFINS (artigo 1o, IV, da Lei n° 10.925/2004). Assim,
haveria o afastamento da regra do artigo 3°, §2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003.
Subsidiariamente, crê que é possível afirmar que o tratamento fiscal do instituto da alíquota zero
se confunde com o da isenção. Nesse sentido, transcrevo os principais trechos:

Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

104. Contudo, simplesmente desconsiderou a Turma Julgadora o quanto demonstrado
acerca da tributação da aquisição de tal produto, conforme, inclusive, comprovado pela
D. Fiscalização, ao preparar o anexo III da planilha de glosas que instruiu o Despacho
Decisório (vide ARQUIVO NÃO PAGINÁVEL – fls. 438 dos autos).
105. Desse modo, tendo em vista que a aquisição do insumo ocorreu mediante o
recolhimento de Cofins, não há o que se falar em aplicação do mencionado artigo 3o,
§2o, inciso II, da Lei no 10.833/03, que limitaria o crédito.
106. Ainda que assim não se entenda, a situação da Recorrente não se subsume ao
regramento do artigo 3o, §2o da Lei n° 10.833/2003, acima citado, que determina a
impossibilidade de creditamento quando da não incidência das contribuições.
107. Isso porque, no caso ora em apreço, é evidente que, distintamente do que
preleciona a mencionada norma, não se trata de aquisição de insumos cuja receita não se
encontra sujeita à contribuição. Pelo contrário: trata-se de bem que, justamente por se
encontrarem no campo de incidência da contribuição, necessitou o legislador mitigar o
aspecto quantitativo – alíquota – para que pudesse neutralizar o efeito econômico dessa
incidência.
(...)
111. Com efeito, a norma dispõe que as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento de Cofins não darão direito a crédito dessa contribuição, exceção feita aos
casos de isenção, em que só não haverá direito a crédito sobre bens ou serviços isentos
quando estes forem revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços não
sujeitos ao pagamento de Cofins.
112. Dessa forma, nos casos em que o insumo adquirido for isento da mencionada
contribuição, o contribuinte terá direito ao crédito desde que a sua saída, ou seja, o
produto vendido, seja sujeita à Cofins.
(...)
122. Ad argumentandum tantum, caso assim não se entenda, é possível afirmar que o
tratamento fiscal do instituto da alíquota zero se confunde com o da isenção, devendo,
portanto, aquele instituto estar sujeito à exceção que este comporta.
123. Desta forma, a glosa em referência deve ser afastada, tendo em vista que a
aquisição do insumo esteve sujeita à Cofins, bem como, subsidiariamente, pela
inaplicabilidade da vedação de apuração de crédito prevista no artigo 3°, §2°, da Lei n°
10.833/2003.
A despeito da recalcitrância do Recorrente, vejo que a Fiscalização e a DRJ
analisaram, sim, as provas constante aos autos, inclusive os “arquivos não-pagináveis”. Ou seja,
a formação do desiderato intelectivo está, sim, calcada na documentação (ou falta desta) no
processo.
Anoto que não há nos autos quaisquer elementos materiais aptos a afastar a
conclusão alcançada pela Autoridade Fiscal (visto e revisto inclusive os arquivos não-
pagináveis); razão pela qual encampo por completo a argumentação exibida no Acórdão da DRJ,
conforme autorizativo do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999, e do § 3° do artigo 57 do Anexo
II, do RICARF:
32. Respondendo aos argumentos alegados, o que se vê é que: 1) não consta dos autos
prova de que a aquisição do produto foi tributada; 2) a interpretação dada pela
Contribuinte é frontalmente contrária ao explicitado no artigo 3o , § 2o, inciso II, da Lei
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

n° 10.833/2003, ou seja, a vedação encontra-se estampada no inciso referido; 3) a
exceção alegada pela Contribuinte não se sustenta, vez que o seu pedido de
ressarcimento encontra-se fundamentado justamente nas vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS (art. 17 da Lei no 11.033/2004), o que afasta a exceção aludida
e proíbe o direito ao crédito (artigo 3o , § 2o, inciso II, da Lei n° 10.833/2003).
33. Assim, deve ser mantida a glosa dos créditos relativos às compras deste produtos.

Aliás, essa mesma exegese se extrai da redação da Súm. CARF n° 18, que,
embora cuide de outro tributo (IPI), tem seu cerne lógico-estruturante na mesma circunstância e
jurídica ora sob análise. Transcrevo o indigitado enunciado:
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.

Nesse sentido cito, ainda, jurisprudência deste e. CARF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS NÃO TRIBUTADOS OU
SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero, utilizados na
industrialização de produto tributado pelo IPI, não enseja direito a crédito do imposto.
(Acórdão n° 3201-006.764, Rel. Cons. Hélcio Lafetá Reis, sessão de 24/06/2020)

Portanto, nego provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

2.4.4. Dos fretes na aquisição de insumos tributados à alíquota zero;
No que cinge à tributação sobre os fretes na aquisição de insumos tributados à
alíquota zero, a DRJ manteve o posicionamento exibido pela Autoridade Fiscal, segundo o qual
há a integração ao custo de aquisição (PN CST n° 58/76 e PN CST n° 1.170/09) leia-se:

34. Sem prejuízo do que já se disse, sublinhe-se não existir previsão legal específica
para o cálculo de créditos da não-cumulatividade, no que toca ao frete pago pelo
adquirente na compra de mercadorias/insumos.
(...)
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

36. Logo, o frete na aquisição de mercadorias e insumos, quando contratado com pessoa
jurídica e suportado pelo adquirente dos bens, pode, em princípio, gerar créditos do PIS
e da Cofins, de vez que, nessa situação, ele integra o valor de aquisição dos mesmos.
37. Tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete deve ser determinada em
função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens
transportados, ou seja, nem toda despesa com frete é capaz de gerar crédito a ser
deduzido na apuração não-cumulativa do PIS e da COFINS, mas somente o frete pago
nas aquisições de insumos ou mercadorias passíveis também de creditamento.
38. Dito de outro modo, o creditamento sobre frete na aquisição é admitido na mesma
proporção em que se der o creditamento do bem adquirido. Quanto o bem adquirido não
gera crédito, estando entre as aquisições tributadas a alíquota zero, o seu frete também
não pode gerar.
(...)
40. E essa situação de aquisições tributadas a alíquota zero amolda-se ao caso ora
analisado, pois de acordo com a Lei no 10.925/2004, as alíquotas da contribuição do
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as aquisições de insumos e sobre as receitas
brutas de vendas no mercado interno de adubos e fertilizantes, classificados nos
capítulos 25 e 31 da TIPI, foram reduzidas a zero. Não houve alteração quanto à
incidência do PIS/PASEP e da COFINS sobre as aquisições de matérias primas para a
industrialização de nutrição animal e suas vendas, que permaneceram tributadas com a
alíquota de 1,65% e 7,6% respectivamente.
(...)
42. Portanto, restou correta a glosa efetuada pela Fiscalização dos dispêndios com fretes
na aquisição de insumos tributados a alíquota zero, cuja apuração levou em conta a
proporcionalidade entre os valores das compras tributadas (passíveis de geração de
créditos) e aqueles sujeitas à alíquota zero (não geram créditos), consoante demonstrado
na Informação Fiscal.

Por seu turno, a defesa do Contribuinte sustentou que:

126. Isso porque a legislação dispõe que não dará direito a crédito o valor das aquisições
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Esse mandamento
aplica-se inclusive nos casos de isenção, quando o bem ou serviço adquirido com
isenção de PIS/Cofins seja aplicado em bem ou serviço para revenda sujeito à alíquota
zero, isento ou não alcançado pelas contribuições.
127. Fazendo uma análise do mandamento legal, verifica-se que se refere a bens e
serviços "não sujeitos ao pagamento da contribuição" e estabelece uma situação especial
para os casos de isenção.
128. Significa dizer que se o contribuinte consome bens e serviços isentos de
PIS/Cofins, por exemplo, poderá aproveitar o crédito desta contribuição, desde que a
venda de seu produto acabado seja tributada por ela.
129. No caso em análise, os insumos não foram tributados pela contribuição, mas os
fretes, sim!
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

130. Com efeito, os insumos não alcançados pela contribuição na entrada realmente não
geram direito ao crédito e isso é observado pela Recorrente em sua apuração, conforme
constatado no Despacho Decisório.
131. Contudo, os fretes relativos a essas aquisições sofrem, sim, a incidência de
PIS/Cofins e, portanto, geram direito ao creditamento.
(...)
133. De fato, a tributação do frete não se confunde com a tributação da mercadoria,
sendo o frete um insumo por si próprio, independentemente do material transportado.
Logo, negar direito a crédito de um item que sofre tributação é contrariar a literalidade
da própria legislação tributária.

O tema é deveras complexo e suscetível a debate; razão pela qual o Contribuinte
muito bem trouxe aos autos um parecer do i. Prof. Marco Aurélio Greco.
De imediato consigno que o creditamento relativo ao custo do frete na aquisição
de insumos não se encontra expressamente previsto (ou vedado) no art. 3o, II, das Leis no Lei no
10.637, de 2003, pois não se prevê a hipótese de o frete anterior ao processo produtivo ser
considerado como um "serviço utilizado como insumo" na "produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda", veja-se:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 8 7.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Portanto, para o item sob análise, a avaliação merece seguir o já mencionado
binômio da relevância e essencialidade, declinados no REsp 1.221.170/PR. Por assim ser, deve
se avaliar a composição desta etapa do frete, dentro do plexo produtivo industrial. Noutro giro,
conforme bem ressaltei alhures, é preciso ter muito critério para que a sistemática de
creditamento não retroaja numa “cadeia ad infinitum”, eis que isso esvaziaria por completo a
tributação per se, requerida legalmente pelo Estado.
É de comum sabença que o frete representa etapa crucial no desenvolvimento do
produto final; tecer maiores considerações a esse respeito figuraria retórica desnecessária. Nessa
esteira, vale recordar que as normas permitem o creditamento das contribuições não-cumulativas
i) sobre o frete pago quando o serviço de transporte quando utilizado como insumo na prestação
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inciso II do art. 3° das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03; e ii) sobre o frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3o, IX e 15, II da Lei n° 10.833/03.
Nota-se, pois, que não há qualquer decote legal em que se obstrua o creditamento
de operações de frete decorrentes de insumos que foram conferidos alíquota zero. Por esta razão,
creio eu, a Jurisprudência desta e. Corte Administrativa tem consignado repetidos
posicionamentos favoráveis à esta versão defensiva que ora nos é apresentada. Cito alguns
precedentes:
a. Acórdão n° 3402-007.190, Rel. Cons. Maria Aparecida Martins de Paula,
sessão de 17/12/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO ABSTRATO. INSUMO. ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo
rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito abstrato de insumo para fins
de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002) deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou
de relevância para o processo produtivo, os quais estão delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa.
PIS/COFINS.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado. O serviço de transporte do insumo até o
estabelecimento da recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de
interesse. Embora anteceda o processo produtivo da adquirente, trata-se de serviço
essencial a ele. A subtração desse serviço privaria o processo produtivo do próprio bem
essencial
(insumo)
transportado.
Se o frete aplicado na aquisição de insumos pode ser também considerado essencial ao
processo produtivo da recorrente, cabível é o creditamento das contribuições em face de
tais serviços, independentemente do efetivo direito de crédito sobre os insumos
transportados.

b. Acórdão n° 3301-007.146, Rel. Cons. Marco Antônio Marinho Nunes, sessão
de 21/11/2019
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
NÃO ONERADOS PELO PIS E COFINS. POSSIBILIDADE.
Podem ser utilizados na apuração das contribuições não cumulativas as despesas
referentes aos serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas
contribuições ao PIS e a Cofins
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Anoto, ainda, precedente da 3a CSRF no mesmo sentido acima:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
(...)
COFINS.
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
FRETES
DE
INSUMOS
ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o
“Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos e sobre os fretes de insumos
adquiridos com alíquota zero das contribuições, eis que essenciais e pertinentes à
atividade do contribuinte.
É de se atentar, quanto aos fretes de insumos adquiridos com alíquota zero, que a
legislação não traz restrição em relação à constituição de crédito das contribuições por
ser o frete empregado ainda na aquisição de insumos tributados à alíquota zero, mas
apenas às aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
(Acórdão no 9303-007.562, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama)

Assim, avaliando a cadeia produtiva do Recorrente, entendo que o frete de seus
insumos podem ser considerados como passíveis de créditos, tanto pelo plano factual, quanto
pelo normativo. Logo, independentemente da tributação dos produtos adquiridos, o frete na
aquisição de insumos utilizados no processo produtivo também gera direito ao crédito.
Dou provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2.4.5. Dos serviços de carga, descarga e desestiva;
Já no que tange à glosa dos serviços de carga, descarga e desestiva, a DRJ
consignou que:
48. Ou seja, ainda que os serviços de Carga, Descarga e Desestiva (movimentação
portuária) tenham sido contratados de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, estes
devem ser analisados, quanto ao direito ao creditamento, sob a óptica da legislação que
trata da Contribuição para o PIS/Importação e para a Cofins/Importação - Lei no
10.865/2004, que assim dispõe (com a redação vigente à época):
(...)
50. A Solução de Consulta n° 75 – DISIT/SRRF08 de 27/03/2013, é bastante clara
quanto a impossibilidade de creditamento quantos aos gastos pleiteados pela
Contribuinte neste quesito.
51. Assim, como já explicitado anteriormente neste decisum, a Instrução Normativa
RFB no 1396/2013, em seu 9o, determina a vinculação das decisões das Delegacias de
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Julgamento da Receita Federal do Brasil aos posicionamentos emanados nas Soluções
de Consulta COSIT e Soluções de Divergência COSIT; pelo que entendo correta a glosa
efetuada pela Auditora-Fiscal.

O Recorrente, por sua vez, rebate esses pontos com os seguintes argumentos:

139. Com efeito, reitera a Recorrente, em primeiro lugar, que tais gastos são essenciais à
sua atividade, já que os insumos importados não teriam como chegar aos
estabelecimentos e integrar o processo produtivo sem a movimentação no porto.
140. Em apertada síntese, reitera-se que o serviço de movimentação portuária consiste
no serviço de descarregamento de navio, retirando a mercadoria depositada em seu
porão e transportando-a até o local de armazenagem. Em outras palavras, a
movimentação portuária pode ser definida como os serviços de capatazia e estiva,
prestados por pessoa jurídica no porto de desembarque.
(...)
142. Portanto, dada a necessidade de importação de grande parte das matérias-primas
utilizadas em seu processo produtivo, como mencionado no item IV.1 acima, denota-se
a total necessidade de a Recorrente contratar tais serviços de movimentação portuária.
(...)
145. Ocorre que a situação do presente Processo Administrativo é completamente
distinta da prevista nas Soluções de Consulta: os créditos em análise no presente caso
referem-se a serviços que estiveram sujeitos ao pagamento da Cofins prevista na Lei n°
10.833/2003, contratados perante pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, de forma que
o argumento referente à não inclusão dos valores de frete na base de cálculo da Cofins-
Importação não se aplica ao caso em debate.
(...)
151. Em mais esse aspecto, ao contrário do que pretende levar a crer a D. DRJ, com
base em distorcida interpretação da Lei no 10.865/2004, esclarece a Recorrente que os
gastos relativos à movimentação de carga no porto, ainda mais quando relacionados
com movimentação tão específica e intrínseca ao seu processo produtivo, integram o
custo da mercadoria e geram direito a crédito, entendimento esse já manifestado pela
própria RFB e em consonância com a recente jurisprudência do CARF.
(...)
154. Desta forma, devem ser canceladas as glosas referentes aos serviços de carga e
descarga e de importações desembaraço-desestivas, uma vez que referidos serviços
constituem insumos utilizados no processo produtivo e estiveram sujeitos ao pagamento
da Cofins.

Cuida-se de mais uma complexa celeuma que ora vige neste e. CARF. Ressalto
existir, também, decisão na 3a CSRF que foi proferida (por maioria de votos) no sentido adverso
àquele aqui advogado pelo Recorrente, pelo que cito para exibir a problemática com integral
transparência aos demais colegas que ora julgam o presente caso:

Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO DA CONTRIBUIÇÃO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA DO INS
UMO E FRETE/ARMAZENAMENTO NA VENDA.
É prevista a concessão de créditos do PIS/Pasep, entre outras situações, a
gastos com insumos ou frete/armazenamento na venda de produtos. O
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
bem
ou
serviço para
o
desenvolvimento
da
atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
No caso, despesas de capatazia, movimentação de carga e descarga, braçagem,
recepção e expedição, taxas administrativas, taxa de risco e monitoramento de
mercadorias, não dão direito a crédito por não
caracterizarem insumo nem frete/armazenamento na venda do produto.
(Acórdão n° 9303-008.028, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, Red. Des.
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, sessão de 19/02/2019)

Entendo que esta circunstância merece ser interpretada na mesma lógica exibida
com relação ao frete, e de sua essencialidade. Com efeito, vale ressaltar que não se está
avaliando aqui as despesas incorridas com serviços de despachantes e demais serviços
aduaneiros; o tema, outrossim, exsurge a movimentação física do insumo, doravante utilizado no
processo industrial.
É imperativo que se tenha em consideração este aspecto retromencionado. Não se
analisa, in casu, serviços burocráticos, mas, sim, o traslado da mercadoria importada! Faço
questão de ser redundante nessa colocação.
Pois bem, ultrapassado tal espectro delimitativo, entendo que assiste razão ao
Contribuinte; os gastos com carga, descarga e a própria desestiva (serviços de organização da
matéria-prima dentro do navio para que a mesma possa ser descarregada) geram direito ao
crédito.
Isso porque vejo tais despesas como afetas à operação física de importação –
desestiva, descarregamento, movimentação – têm a mesma natureza contábil semelhante à do
frete, como custo do insumo. Em outras palavras, é necessário que se assuma uma percepção
holística do tema, sob a ponderação conglobante alusivo ao conceito de frete e sua essencialidade
no processo produtivo; e, ao fazê-lo, respeita-se a ratio decidendi do Resp 1.221.170/PR.
De mais a mais, cito trecho do Voto relatado pela Cons. Vanessa Cecconello, no
supramencionado Acórdão n° 9303-008.028, em cuja fundamentação vejo absoluta consonância
ao caso ora sob crivo deste Colegiado:

As despesas aduaneiras listadas acima e pretendidas ver reconhecido o crédito pela
Recorrente mostram-se como parte imprescindível no processo de exportação, já
que referidas atividades de movimentação de carga e descarga, capatazia e
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

monitoramento e taxa de risco tratam-se de etapas imprescindíveis para que os
produtos produzidos pela Recorrente cheguem até o seu destino.
Pode-se, inclusive, equiparar referidos créditos com o reconhecimento do direito ao
crédito sobre as despesas com frete no transporte de insumos, dos produtos em
elaboração e dos produtos acabados entre estabelecimentos dos contribuintes, por se
constituírem em etapa essencial ao processo produtivo, o que vem sendo reconhecido
por este Colegiado, a exemplo do Acórdão no 9303-004.673.
Com relação às despesas com "braçagem, recepção e expedição e taxas
administrativas", não se reconhece como passíveis de serem enquadradas no
conceito de insumos passíveis de creditamento pelo PIS e pela COFINS, pois: (a)
tratam-se de despesas de natureza administrativa e (b) não há descrição na peça
recursal de sua utilização para o processo de produção/venda das mercadorias e nem
insurgência especifica quanto a esses itens.
Assim, dá-se provimento parcial ao recurso da Contribuinte para reconhecer o
direito ao creditamento com relação aos seguintes itens: despesas com capatazia;
despesas com movimentação de carga e descarga; e despesas com monitoramento e taxa
de risco

De arremate, mister ressaltar o supedâneo normativo do art. 3o, IX, das Leis n°
10.833/2003 e 10.637/2002, sob o qual busco chancela à compreensão legal do assunto:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Por fim, cito jurisprudência afeta ao tema:
a. Acórdão n° 3201-004.165, Red. Desig. Cons. Marcelo Giovani Vieira, sessão
de 28/08/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
(...)
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os gastos
logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no
contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação interna ou entre
estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na operação de venda também
geram o direito de crédito, conforme inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Assim, arvorando-me em tais arcabouços legais e jurisprudenciais, entendo que o
caso em tela merece ter sua solução igualmente lastreada no método normativo-estruturante de
hermêutica, de Friedrich Müller (in Juristische Methodik. Friedrich Müller und Ralph
Christensen, Ed. Duncker & Humblot, 2013), que, embora mais explorado no âmbito do Direito
Constitucional, é possível seu traslado à presente circunstância (haja vista o claro conflito
interpretativo). Peço vênia para transcrever alguns trechos dos valiosos ensinamentos do
mencionado doutrinador alemão, assaz reverenciado no Judiciário e na literatura constitucional
contemporânea:

(III) Conflitos dos elementos metodológicos strictiore sensu ( elementos de
interpretação) entre si:
Em caso de conflito, o texto da norma é o ponto de referência hierarquicamente
precedente da concretização, enquanto determinação do limite das possibilidades
decisórias admissíveis. O teor literal não é a lei, mas a forma da lei. É, contudo, o teor
literal que formula - em que pese qualquer inconclusidade [Unabgeschlossenheit] da
implementação lingüística - o programa da norma vinculante como diretriz material
bem como limite normativo. Com isso a ênfase recai em caso de dúvida nos elementos
de interpretação, que trabalham os textos de normas (o teor literal da prescrição
concretizanda bem como também os teores literais de prescrições "sistematicamente"
consultadas). Devem recuar para um segundo plano os fatores da interpretação referidos
aos textos de não-normas (interpretação genética e histórica; além disso os elementos de
técnica da solução, os elementos dogmáticos, de política constitucional e de teoria). O
primado segue dos imperativos - inerentes ao Estado de Direito:.. da inviolabilidade da
constituição, da vinculação à lei e ao direito, da rigidez do direito constitucional no
sentido da clareza do seu texto de normas, além disso dos imperativos da clareza das
normas e da determinidade do suporte fático, da clareza dos métodos, da segurança
jurídica e da delimitação constitucionalmente normatizada das funções. Esses
imperativos pertencem ao direito constitucional não-escrito reconhecido no âmbito de
vigência do princípio do Estado de Direito; em parte eles também estão normatizados
sob forma de leis especiais em prescrições individuais da Lei Fundamental.
Em caso de dúvida, portanto, os resultados parciais das interpretações gramatical e
sistemática precedem os dos outros elementos de concretização. Enunciados divergentes
entre aspectos históricos e genéticos não são decisivos no sentido de uma regra de
preferência, já que ambos se referem à interpretação de textos não-normativos. A
decisão material não pode então ser tomada parcialmente pela discussão entre as
interpretações histórica e genética, mas apenas no contexto de toda a concretização.
(MÜLLER, Friedrich, in Métodos de Trabalho do Direito Constitucional, Ed.
Síntese: 1999; pp. 77 e 78)

Na melhor explicação sobre esta doutrina, transcrevo a explicação de Marcelo
Novelino (in Manual de Direito Constitucional, Ed. Gen Método: 2013; pp. 154 e 155):

A partir da premissa de que direito e realidade não subsistem autonomamente, por ser
impossível isolar a norma da realidade, deve-se falar em concretização, e não em
interpretação. Esta é apenas um dos elementos, ainda quedos mais importantes, do
processo de concretização.
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

(...)
Müller faz uma distinção entre a norma e o texto normativo. O texto nrão possui
normatividade; não é lei, mas apenas a forma da lei; atua como diretriz e limite das
possibilidades legais de uma determinada concretização material do direito (função
diretiva e limitativa). A normatividade, como um processo estruturado que se manifesta
nas decisões práticas, não decorre somente do texto da norma, mas também de
numerosos textos que transcendem o seu teor literal, como os materiais legais, os
manuais didáticos, os comentários e estudos monográficos, os precedentes judiciais e o
material fornecido pelo direito comparado. O texto só toma sentido quando colocado
numa operação ativa de concretização.

Vejo, pois, que o REsp 1.221.170/PR apontou justamente que o teor literal do art.
3o da Lei n° 10.833/2003 figura a “ponta do iceberg” da prescrição do direito nela positivado,
cabendo ao intérprete-aplicador o dever de adequar a intelecção do comando legal à “situação
normada” concreta. Nestes termos, como bem leciona Inocêncio Mártires Coelho (in,
Interpretação Constitucional, p. 93), a norma é efetivamente concretizada (pela atividade do
Judiciário e da Administração Pública) à luz não apenas de seu texto literal, mas também de toda
realidade social. Consigo, ademais, que este quadrante reforça a visão sistêmica, autorreferente e
autopoiética do sistema jurídico, numa moldura integrativa onde o julgador e o operador do
direito buscam – essencialmente – mostrar a racionalidade de suas próprias decisões (vide
Luhmann, Niklas (2005). El derecho de la sociedad. 2. ed. Trad. Javier Torres Nafarrate et al.
Ciudad de México: Herder; Universidad Iberoamericana. Pp. 389 a 393).
Assim, entendo que a subsunção do caso à norma respeita justamente o
enquadramento concretizador veiculado pelo Contribuinte, e chancelado pelo REsp
1.221.170/PR, o qual cuidou de expor cabalmente o caráter genérico e abstrato da Lei n°
10.833/2003. E, sem pretensões retóricas, busco erigir o vértice hermenêutico de minha decisão
nesta concepção exegética holística diretiva da lei, que inexoravelmente se prende também à
tríade-Realeada de Fato, Valor e Norma.
Por tais motivos, e guardando coerência com o afastamento da glosa decorrente
do frete, dou provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2.4.6. Dos serviços com pá carregadeira;
Já no que diz respeito aos serviços com pá carregadeira, a DRJ acolheu
inteiramente o que foi descrito no Despacho Decisório. Transcrevo o arrazoado do Voto de piso:

53. Portanto, percebe-se que apenas os serviços de movimentação de insumos (matérias
primas) aplicados ou consumidos na produção ou fabricação dos produtos dariam ensejo
ao creditamento.
54. Em sentido inverso, os serviços de movimentação interna de produtos acabados e
resíduos dentro da fábrica e aqueles que se destinam ao carregamento de caminhões
para o transporte externo dos produtos – não se enquadram no conceito de insumos,
inexistindo comprovação de uma direta vinculação dos mesmos com a produção, o que
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

permite dizer que se realizam anterior, posterior ou paralelamente à fabricação de
produtos em si mesma.
55. Esclareça-se, nesta altura, o que diz a Autoridade Fiscal (vide Despacho Decisório):
“Na descrição do serviço de pás carregadeiras a empresa informa que as utiliza
em diversos momentos do processo produtivo para o transporte da matéria-
prima, desde a descarga de navios, internamente e ainda no carregamento de
caminhões para a venda do produto acabado.
(...)
O serviço das pás carregadeiras não toma parte nas reações químicas e
misturas responsáveis pela produção do fertilizante Super Simples.
As pás são utilizadas antes ou depois do processo produtivo, ou seja, antes ou
depois das reações químicas e misturas produtoras do fertilizante.
O serviço das pás carregadeiras também não se aplica na produção dos
ingredientes para ração animal.
Dessa forma, o serviço de pás carregadeiras não se enquadra no conceito de
insumo.”
56. Frise-se que os serviços desenvolvidos internamente no estabelecimento da
Empresa, envolvendo movimentação de produtos acabados e resíduos e carregamento
de caminhões (remoção de materiais/carga/descarga), em que pese poderem ser
convenientes ou necessários para o desempenho da atividade da Contribuinte, não
podem ser considerados como aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de
produto, sendo realizados anterior, posterior ou paralelamente à fabricação de produtos
em si mesma.
57. No entanto, os dois tipos de utilização dos serviços da “pá carregadeira” não se
encontram discriminados. Como o ônus da prova do direito recai sobre quem o alega,
deveria a Contribuinte ter provado, em relação aos valores apresentados, o que competia
a cada um dos serviços, o que não fez. Diante da impossibilidade de segregação dos
dois tipos de utilização dos serviços da “pá carregadeira”, entendo que não há como
reformar a glosa efetuada.
58. Assim, devem ser mantidas as glosas dos créditos dos serviços de pá carregadeira.

O Recorrente rebate essas afirmações, alegando que:

158. Inicialmente, é importante frisar que o processo produtivo da Recorrente envolve a
utilização de matérias primas na forma de micropartículas (pó), como já esclarecido
anteriormente. E esses elementos – diz-se com o perdão da obviedade – não se
transportam sozinhos, mas precisam ser carregados de alguma forma.
159. As pás carregadeiras, então, cumprem exatamente essa função, fazendo o translado
das matérias primas, produtos acabados e resíduos dentro das fábricas da Recorrente ou
carregando os caminhões que farão o transporte entre unidades industriais ou levarão os
fertilizantes para o comprador.
160. Vale salientar que o Parecer Técnico do IPT (vide doc. 03) é assertivo no sentido
de que os serviços de remoção são necessários e relevantes para o processo produtivo da
Recorrente. Confira-se trechos do referido Parecer:
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

(...)
163. Como se observa das imagens dessa parte do processo industrial da Recorrente, a
pá carregadeira coleta o material e o deposita em um alçapão, que leva a matéria prima
para o próximo estágio de produção ou a transporta para os caminhões. A
imprescindibilidade da pá carregadeira ao processo produtivo da Recorrente é, portanto,
bastante evidente.
(...)
165. Esse entendimento é largamente aplicado pelo E. Conselho, uma vez que o
transporte interno de matérias primas é – salta aos olhos! – evidente caso de dispêndio
necessário para a consecução de qualquer atividade industrial.
(...)
177. Dessa maneira, resta claro que também para o carregamento de caminhões na
operação de produtos acabados, mediante locação de pás carregadeiras, constituem
despesas válidas para a geração de créditos para o PIS e Cofins.

Vejo razão ao argumento exposto pelo Contribuinte.
Entendo que o numerário envolvendo a movimentação interna de matéria prima é
abordado nas seguintes circunstâncias: (i) a quantia dispendida para a movimentação de
insumos; (ii) a quantia dispendida para a movimentação interna do produto acabado. De modo
que a Fiscalização ocupa em realizar um decote entre as duas modalidades, e o Contribuinte
busca classificar ambas como integrantes de um plexo produtivo único.
Entendo haver razão ao Contribuinte, eis que inseparável a utilização das pás
carregadoras da essência do processo produtivo.
A lógica neste caso remete à mesma casuística do frete. Conforme veiculado nos
pareceres acostados aos autos, a utilização das pás carregadoras denotam essencialmente o
transporte da matéria-prima (em sua forma crua) e do produto acabado. Merece especial
destaque a demonstração visual desse aspecto, por intermédio das fotografias no Recurso
Voluntário.
Portanto, guardando coerência com meu posicionamento exibido alhures, e em
estrita observância à moldura do REsp 1.221.170/PR, acolho a pretensão do Contribuinte.
Dou provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2.4.7. Dos serviços profissionais utilizados como insumos;
Neste item, a DRJ entendeu que:

59. Entendeu a Autoridade Fiscal que estes serviços não poderiam ser enquadrados
como insumos, uma vez que não se aplicam na produção do fertilizante Super Simples
ou na produção dos ingredientes para ração animal.
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

60. A Manifestante contesta alegando os serviços tidos como "serviço de engenharia,
agronomia, agrimensura, arquitetura, urbanismo, paisagismo e congêneres" referem-se a
serviço de pás carregadeiras, utilizadas para movimentação de varredura, cuja
relevância e pertinência em face de seu processo produtivo foi demonstrado em item
anterior (Serviços com Pá Carregadeira).
61. Também neste quesito não merece prosperar o pedido da Manifestante, por duas
razões: primeiro, porque não traz documentos que comprovem vinculação; segundo, por
que como já decidido nos itens 52 a 60, que trataram do assunto, este direito creditório
não foi reconhecido.
62. Assim, decido pela manutenção da glosa promovida pela Auditora-Fiscal.

Noutro giro, alegou o Contribuinte que:

187. Mais uma vez, demonstra-se a superficialidade das razões do acórdão recorrido,
haja vista que está mais do que claro na defesa apresentada pela Recorrente de que tais
serviços profissionais prestados pela Itororó Engenharia e Construções Ltda., em
verdade, se trata dos serviços de pá-carregadeira, os quais já estão devidamente
comprovados no tópico anterior.
188. Contudo, beirando a ineficiência, se apega a D. DRJ à suposta ausência de suporte
documental, sendo que tal fato encontra-se superado, uma vez que já analisado e
reconhecido pela D. Fiscalização. A razão pela qual o crédito não foi reconhecido,
também insubsistente, seria pelo não reconhecimento do conceito de insumo de tal
serviço, o qual, como visto, já foi comprovado.
189. Assim, em razão da insubsistência das alegações trazidas pelo r. acórdão recorrido,
a referida glosa não deve prevalecer, uma vez que o serviço em questão integra o
processo produtivo da Recorrente e, portanto, o direito à apuração dos créditos de
Cofins encontra-se respaldado no artigo 3°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003.

Por primeiro, entendo por descabida e infundada a tentativa de denegrir e macular
o labor carreado no Acórdão da DRJ. Nota-se claramente que este foi feito com absoluto zelo, de
modo que eventuais divergências de entendimento não subjugam a qualidade do trabalho feito na
instância a quo.
Avaliando o assunto, entendo como insuficiente a demonstração da necessidade e
relevância dos serviços profissionais aqui veiculados. Nessa senda, o Recorrente falhou em
cumprir com seu ônus probatório.
Nego provimento ao Recurso Voluntário neste item.

Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

2.4.8 Dos fretes de remessa para industrialização, remessa para armazém geral,
transferências, transporte entre estabelecimentos da empresa e internos;
No que diz respeito aos temas deste tópico, o Acórdão da DRJ foi na seguinte
vertente:
63. No que tange aos fretes relativos às transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, cumpre informar que tais serviços, na
acepção do art. 289, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), já transcrito
anteriormente, não envolvem o deslocamento de bens “até o estabelecimento do
contribuinte”, restringindo-se ao transporte de bens entre estabelecimentos pertencentes
ao próprio sujeito passivo.
64. Tais fretes, então, não integram o custo de aquisição, nos moldes do citado art. 289,
§ 1o, e, por conseguinte, o creditamento sobre fretes na aquisição de insumos não pode
ser admitido, conforme já explanado em momento anterior (vide item – “Dos Fretes nas
Aquisições de Insumos Tributados à Alíquota Zero”).
65. Além disso, a legislação que esclarece o conceito de insumo (artigo 66, § 5o, IN SRF
no 247/2002, com a redação dada pela IN SRF no 358/2003, para o PIS e artigo 8°, § 4o,
IN SRF no 404/2004, para a Cofins), exige relação direta e imediata entre o bem ou
serviço considerado insumo e o bem ou serviço vendido ou prestado pela pessoa
jurídica ao público externo. Logo, não basta a vinculação de bens e serviços com o
processo produtivo, mas há de existir uma vinculação direta, comprovada pelo
contribuinte que tenha tomado créditos sobre sua aquisição.
66. Sob a ótica das saídas de mercadorias, cumpre também informar que dos valores
apurados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas, não poderá ser
descontado créditos destas contribuições calculados sobre os valores das despesas
efetuadas com fretes, mesmo que pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no
país, nas operações de transporte de bens, entre as suas fabricas e os seus centros de
distribuição, por se tratar de operação que não se enquadra literalmente como sendo
operação de venda de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, nos termos do
art. 3o, caput e inciso IX, da Lei no 10.883/2003.
(...)
68. Enfim, sob mais esse ângulo, havendo impossibilidade da constituição de créditos
sobre fretes pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País relativos a
transporte entre distintas unidades do sujeito passivo, por idênticas razões também há
impossibilidade de dedução de créditos relativos a despesas com remoção de materiais
dentro da mesma unidade produtiva do sujeito passivo.
69. Quanto aos fretes relativos a remessas de/para depósitos ou de/para armazenagem
aplica-se similar entendimento àquele exposto acima, relativo ao transporte entre
estabelecimentos da mesma empresa, já que tais fretes não se referem a remessas por
operações de venda, o que não enseja creditamento nos termos da legislação de regência
(Leis 10.637 e/ou 10.833) e tampouco se referem a remessas relativas a aquisições, o
que não enseja creditamento com auxílio do art. 289, § 1o, do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR), que trata do custo das mercadorias e das matérias-primas vinculado à
criação do estoque da pessoa jurídica.

Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Em contestação à tais alegações, o Recurso Voluntário centrou seus argumentos
nas seguintes frentes:

194. Com efeito, reitera a Recorrente que os fretes sobre transferências entre
estabelecimentos em fase de industrialização geram direito a crédito, sendo que tais
fretes entre estabelecimentos incluem as remessas de matérias-primas para armazém, as
remessas para industrialização, as transferências, dentre outros assemelhados.
195. A própria RFB, em Solução de Consulta, já afirmou que “Geram direito a créditos
da Cofins apurada em regime não cumulativo os dispêndios com combustíveis e
lubrificantes utilizados ou consumidos no processo de produção de bens e serviços, os
dispêndios com a energia elétrica consumida estabelecimentos da pessoa jurídica, os
dispêndios com armazenagem de mercadoria e os dispêndios com o frete pago na
aquisição de insumos. O transporte de bens entre os estabelecimentos industriais da
pessoa jurídica, desde que estejam estes em fase de industrialização, também enseja
apuração de créditos da Cofins19”.
196. Isso porque, segundo a melhor técnica contábil, os gastos relacionados à aquisição
de matéria-prima e sua transferência entre estabelecimentos compõem o custo de
aquisição desses insumos. Assim, negar direito ao crédito nesses casos é contrariar a
própria norma tributária.
(...)
199. Esse entendimento, como é possível verificar dos acórdãos mencionados, está cada
vez mais sedimentado no âmbito do CARF e representa a interpretação mais correta
sobre o quanto dispõe o art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
(...)
203. Verifica-se, assim, que os custos atrelados às transferências de insumos entre
estabelecimentos da Recorrente são plenamente passíveis de gerar créditos de PIS e
Cofins. Nesse particular, importante destacar que a Recorrente, por diversas razões,
necessita movimentar os produtos entre suas unidades.
(...)
207. Assim, para compensar as falhas de infraestrutura logística brasileira, o segmento
de mercado do qual a Recorrente faz parte utiliza-se, por exemplo, do empréstimo de
matérias-primas entre as empresas e ainda da transferência dos insumos entre os
estabelecimentos.
208. No que tange às remessas para armazenagem, estas, da mesma maneira que as
demais transferências, somente referem-se a matérias-primas. Isto porque uma parcela
do produto final fabricado pela Recorrente (fertilizantes) tem natureza higroscópica, isto
é, absorve a umidade do ar, podendo deteriorar-se rapidamente, trazendo risco de
prejuízo significativo à empresa.
209. Cumpre também mencionar que, com relação à outra parcela da produção da
Recorrente, de origem fosfática, tampouco é recomendado o armazenamento após sua
industrialização e beneficiamento. Isso porque, o contato do produto acabado com o ar,
o solo, e outros materiais que possam estar no box de armazenamento pode ocasionar o
seu empedramento e/ou a perda significativa de qualidade.
211. Desse modo, com relação às despesas com fretes na remessa e retorno de
armazenagem ou depósito, cumpre repisar que as operações em tela também só ocorrem
com matérias-primas, uma vez que, seja pela natureza higroscópica dos produtos, seja
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

por sua origem fosfática, os produtos acabados tendem a perder qualidade rapidamente,
conforme já explicado anteriormente.

Da leitura dos trechos acima (especialmente aqueles adstritos ao Recurso
Voluntário) extrai-se como fundamental ao caso esclarecer se as operações referem-se a produtos
acabados ou aos insumos. Esse é um ponto relevante, cuja elucidação inaugura a pedra angular
da manutenção ou exclusão da glosa, na conjugação das provas acostadas aos autos.
Sabiamente, o Contribuinte arvora-se na alegação de que as retromencionadas
operações se tratam de movimentações de seus insumos. Noutro giro, o Despacho Decisório é
categórico quanto à impossibilidade de crédito, por ausência de previsão legal; nesta mesma
toada, a DRJ mantém a glosa, por afastar o conceito de insumo à presente circunstância
(especialmente decorrente da ausência de permissão legal).
Contudo, vejo que esse hiato legislativo aduzido pela Autoridade Fiscal se
preencheu quando do julgamento do julgamento do REsp 1.221.170/PR. Nessa mesma toada, a
jurisprudência do CARF tem se mostrado redundante em conceder os créditos nos moldes
pleiteados pelo Contribuinte. Cito alguns precedentes:

a. Acórdão n° 9303-010.475, Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, sessão
de 18/06/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes
utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio
estabelecimento ou entre estabelecimentos do sujeito passivo, quando esses insumos
dão direito a crédito.

b. Acórdão n° 9303-009.714, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de
16/10/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO. FRETES DE PRODUTOS
INACABADOS E INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
gastos com fretes no transporte de produtos inacabados e insumos entre
estabelecimentos.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante à observância do critério
da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso
IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a
r. constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação da
venda quais sejam, os fretes na operação de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir
que tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo frete
na operação de venda, e não frete de venda quando impôs dispositivo tratando da
constituição de crédito das r. contribuições.
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDAS E INSUMOS NÃO ONERADOS PELA
CONTRIBUIÇÃO.
Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade, na
aquisição de serviços de fretes utilizados na compra de insumos, os quais não foram
onerados pelas contribuições. O frete, nessa condição, não é insumo do processo
produtivo. Se o insumo adquirido não dá direito ao crédito, o mesmo tratamento será
dado aos demais valores incluídos no custo de aquisição. Também não existe previsão
legal para apropriação de créditos sobre o frete utilizado para a aquisição de bens para
revenda não onerados pelas contribuições.

c. Acórdão n° 3302-008.976, Rel. Cons. Jorge Lima Abud, sessão de 30/07/2020
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/05/2014, 01/07/2014 a 31/10/2014, 01/12/2014 a
31/12/2014
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além disso,
deve ser considerado tratar-se de frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do
permissivo do art. 3°, inciso IX e art. 15 da Lei n.° 10.833/2003.
PIS/COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMO.
COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE PRODUTOS ACABADOS.
Os combustíveis e lubrificantes aplicados em veículos próprios, utilizados para o
transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos do sujeito passivo. O transporte
de mercadorias para comercialização não está contemplado nas considerações do
Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de17 de dezembro de 2018.

Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Reforço, portanto, que tanto a fiscalização quanto a DRJ não teceram seus
argumentos quanto à existência ou não de transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa (matéria de indiscutível celeuma no âmbito deste e. CARF);
o que se debateu por ora foi a movimentação de insumos, e se esta prática estaria ou não
abarcada nos permissivos legais para creditamento.
Portanto, considerando o arcabouço normativo (art. 3o, inciso IX, e art. 15 da Lei
10.833/03) e jurisprudencial, dou provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2.4.9 Dos créditos extemporâneos de importação de bens.

Neste último tema, o Acórdão aduz o seguinte:

70. A Contribuinte entende que a legislação não estabelece vedação à apuração de
créditos extemporâneos, desde que respeitado o prazo decadencial.
71. De fato, a assertiva da Contribuinte está correta. Contudo, para exercer este direito,
há que se obedecer a regramento próprio, que restará demonstrado abaixo.
73. Ademais, no regime da não-cumulatividade e no tocante aos créditos
extemporâneos, pode-se afirmar que:
a) verificado o § 1o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, observa-se a
determinação de que os créditos devem ser apurados por via da aplicação da alíquota
sobre o valor dos bens adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no
mês, ou seja, confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, e isto
com o fim de que a análise tanto da existência quanto da natureza do crédito possam ser
devidamente aferidas dentro período específico de geração do crédito;
b) se exige a segregação dos créditos por períodos de apuração devido ao fato de que os
créditos, neste regime, são passíveis de repetição segundo requisitos que só são aferíveis
dentro do próprio período de apuração. Em outras palavras, é preciso que, em cada
período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e de que
forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de repetição por qualquer uma das
formas previstas (compensação ou ressarcimento, por exemplo). O
ressarcimento/compensação de eventuais créditos não aproveitados à época própria
(créditos extemporâneos) deve ser precedido da revisão da apuração - confronto entre
créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos, devendo eles ser pleiteados
em procedimentos repetitórios/compensatórios referentes aos períodos específicos a que
pertencem. Nesse sentido, o próprio Programa disponibilizado pela RFB para a
utilização de créditos em ressarcimento/compensação (PER/Dcomp) prevê a
possibilidade de se utilizar crédito oriundo de empresa sucedida, justamente para o caso
de se apurar créditos antigos de empresas que não mais se encontram ativas, numa clara
indicação que não basta adicionar tais créditos ao período atual, para que se possa
utilizá-los extemporaneamente.
(...)
75. Consoante exposto, a forma de apuração utilizada pela empresa, de fato, como
afirma a fiscalização, contraria o disposto nos atos normativos que regulam a matéria e
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

impossibilita o controle de sua utilização, vez que não apropria o crédito no período em
que incorreu, afirmando, anos depois, que dele não se utilizou na época devida.
76. Os créditos devem ser apurados nos períodos em que incorridos e se não utilizados,
podem ser utilizados em períodos posteriores ou objeto de ressarcimentos, ou seja, o
crédito apurado e não descontado em um determinado mês poderá ser descontado em
meses subsequentes. Dessa forma, se o contribuinte deixar de descontar créditos em
relação a um mês, poderá utilizá-lo em meses subsequentes.
77. Contudo, situação diversa é a aqui verificada, onde a contribuinte deixou de apurar
créditos relativos a determinados meses, ou seja, deixou de apropriá-los. Neste caso,
seria necessário refazer a apuração no período em que o crédito não foi apropriado, a
fim de incluí-lo na apuração, e, em se verificando que foi recolhido valor maior que o
devido, a contribuinte poderia solicitar o crédito relativo ao indébito apurado.
78. Por sua vez, a apuração extemporânea de créditos só será admitida mediante
retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os
DACON.
(...)
80. Portanto, eventuais alterações de créditos informados em demonstrativos anteriores
devem, obrigatoriamente, ser feitas mediante retificação de DACON.
(...)
82. Note-se que a retificação do DACON é exigida não somente para que se possa
constituir os créditos decorrentes dos documentos não considerados no DACON
original, devendo-se atentar, principalmente, para o fato de que os saldos de créditos dos
Dacon dos meses posteriores à constituição do crédito devem ser retificados para
evidenciar o novo crédito. Trata-se pois de ficar demonstrado com precisão que o
crédito está constituído e o mais importante: que o crédito não foi utilizado em períodos
anteriores, condição sine qua non para o aproveitamento futuro.
83. Deve-se entender, portanto, que a apuração extemporânea de créditos somente
poderia ser admitida mediante recomposição da escrituração fiscal, logo, em relação aos
créditos apropriados extemporaneamente ao Terceiro Trimestre de 2013 deve prevalecer
a glosa efetuada pela fiscalização.

O Contribuinte rebate, alegando essencialmente que:

216. Ocorre que, ao contrário do que defendem as Autoridades Administrativas, a
legislação não estabelece vedação à apuração de créditos extemporâneos, desde que
respeitado o prazo decadencial, conforme, inclusive, reconheceu a própria DRJ, ao
mencionar o entendimento do §4o dos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
que estabelecem que “O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”.
(...)
221. A leitura deste aresto não deixa dúvida de que erros em informação contida na
declaração da Recorrente não têm o condão de motivar qualquer exigência fiscal e, por
decorrência lógica, não podem ocasionar a desconsideração de um direito creditório, tal
como pretende levar a crer o r. acórdão recorrido.
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

(...)
226. Assim, fica patente a possibilidade de reconhecimento de créditos extemporâneos
pelo contribuinte, tendo como única limitação ao reconhecimento dos créditos
extemporâneos o decurso do prazo decadencial, que, no caso em análise, não ocorreu,
devendo, portanto, ser reconhecido o crédito apurado extemporaneamente pela
Recorrente.

A despeito da recalcitrância do Contribuinte, não vejo como acatar seus
argumentos. Falhou em sua obrigação basal de cumprir seu o ônus probatório.
Como muito bem explicado pela DRJ, o aproveitamento dos créditos
extemporâneos requer a observância de regras procedimentais, cujo inadimplemento inviabiliza a
correta apuração do direito do Contribuinte. Dentre aquelas, está a retificação de DACON e
DCTF, quando necessárias ao apontamento da correta escrituração contábil, apta a chancelar a
demonstração creditória. E, nesse mesmo caminho, a jurisprudência do CARF tem sido
redundante:
a. Acórdão n° 3302-008.837, Rel. Cons. José Renato Pereira de Deus, sessão de
19/07/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o
qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de
provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito para compensação.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ANÁLISE
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.

b. Acórdão n° 3302-008.837, Rel. Cons. José Renato Pereira de Deus, sessão de
19/07/2020

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
DACON
RETIFICADOR.
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESSARCIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
O contribuinte tem o ônus de provar a existência do valor do crédito que pretende
ressarcir ou utilizar na compensação de débitos, sob pena de indeferimento do pleito e
da não homologação do procedimento compensatório. A mera retificação do Dacon
desacompanhada de provas hábeis e idôneas que suportem a majoração de saldo credor
com fundamento na apuração de créditos extemporâneos impossibilita a reanálise do
pleito e implica o indeferimento do pedido.

Por fim, consigno que a correta escrituração documental é cabedal elementar na
demonstração do direito creditório.
Logo, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

III. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário no sentido
de afastar as seguintes glosas:

i.
Das aquisições de gasóleo e de óleo lubrificante com aditivos
ii.
Dos fretes na aquisição de insumos tributados à alíquota zero;
iii.
Dos serviços de carga, descarga e desestiva;
iv.
Dos serviços com pá carregadeira;
v.
Dos fretes de remessa para industrialização, remessa para armazém geral,
transferências, transporte entre estabelecimentos da empresa e internos

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 3301-008.484 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital